Tribunal: TJMT
Processo: 1017444-06.2020.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017444-06.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE DA SILVA ALEXANDRE - CPF: 019.851.121-32 (APELANTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), MOISES SANTANA DA SILVA - CPF: 614.260.383-56 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FELIPE HENRIQUE PIMENTEL DA SILVA (APELANTE), DAYANE DIAS DA SILVA - CPF: 004.873.301-61 (ADVOGADO), FERNANDA FERREIRA DO AMOR DIVINO - CPF: 064.602.361-60 (APELANTE), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (ADVOGADO), MARCIANO CAMPOS SCHLEY (APELANTE), PEDRO CESAR DE JESUS - CPF: 033.329.281-20 (APELANTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), WANDERLEY RAMOS DE OLIVEIRA ANDRADE E SILVA - CPF: 004.443.981-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO CESAR MUNIZ MARTINS - CPF: 978.268.042-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CIRLEI APARECIDA PIMENTEL VORPAGEL - CPF: 002.357.691-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE HENRIQUE PIMENTEL DE SOUZA - CPF: 016.937.611-73 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO CESAR DE JESUS - CPF: 033.329.281-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1017444-06.2020.8.11.0015

APELANTE: ANDRE DA SILVA ALEXANDRE, MOISES SANTANA DA SILVA, FERNANDA FERREIRA DO AMOR DIVINO, MARCIANO CAMPOS SCHLEY

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA:
1)
ABSOLVIÇÃO DE
FERNANDA FERREIRA DO AMOR DIVINO
E
MARCIANO CAMPOS SCHLEY
QUANTO À PRÁTICA DO CRIME DO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.334/2006
– APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE [444 (QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO) TABLETES DE MACONHA, PESANDO 391KG (TREZENTOS E NOVENTA E UM QUILOGRAMAS)] – DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS – FRAGILIDADE DOS ÁLIBIS DEFENSIVOS;
2)
DESCLASSIFICAÇÃO DO
TRÁFICO
ATRIBUÍDO À
FERNANDA
PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS – EVIDENTE ENVOLVIMENTO DA ACUSADA COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES;
3)
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM RELAÇÃO A
MOISÉS SANTANA DA SILVA
E
FERNANDA
– CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA QUE AMBOS SE DEDICAVAM ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS;
4)
ABSOLVIÇÃO DE
MOISÉS
E
ANDRÉ DA SILVA ALEXANDRE
PELOS DELITOS DE
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
E
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA
– COMPROVAÇÃO DA
SOCIETAS SCLERIS
ENTRE OS APELANTES E DO VÍNCULO DELES COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” – QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO QUE CORROBORAM A OCORRÊNCIA DOS CRIMES – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE A ARMA DE FOGO APREENDIDA FOI EFETIVAMENTE UTILIZADA PARA PRATICAR INFRAÇÕES PENAIS – EXTIRPAÇÃO,
DE OFÍCIO
, DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 2º, §2º, DA LEI N. 12.850/2013 – EXTENSÃO DOS EFEITOS PARA A CORRÉ
FERNANDA
;
5)
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 2º, §3º DA LEI N. 12.850/2013 DA REPRIMENDA DE
MOISÉS
– DESCABIMENTO – ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM SER ELE UM DOS ‘GERENTES DO TRÁFICO’ NO MUNICÍPIO DE SINOP/MT;
6)
ABSOLVIÇÃO DE
MOISÉS
DA INFRAÇÃO PENAL DESCRITA NO ARTIGO 12, DA LEI N. 10.826/2003 – CRIME DE MERA CONDUTA – APREENSÃO DO ARMAMENTO ILEGAL NO QUARTO ONDE O AGENTE ESTAVA ALOJADO;
7)
REAJUSTE DAS REPRIMENDAS DE
MOISÉS
,
FERNANDA
E
ANDRÉ
EM RAZÃO DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO ATINENTE À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ALÉM DA COMPENSAÇÃO ENTRE A
AGRAVANTE DO ARTIGO 2º, §3º, DA LEI N. 12.850/2013
COM A
MENORIDADE RELATIVA
DE
MOISÉS
;
8)
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES APREENDIDOS DA RÉ
FERNANDA
– INAPLICABILIDADE – REPRIMENDA FIXADA ACIMA DE 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se impertinente o pedido de absolvição ou de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da lei n. 11.343/2006, quando as provas produzidas evidenciam a responsabilidade penal atribuída aos agentes na denúncia.

Descabe cogitar os benefícios do tráfico privilegiado quando demonstrado que os réus se dedicam a atividades ilícitas.

A tese de negativa de autoria suscitada nas razões recursais, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição dos crimes de associação para o tráfico e de organização criminosa, máxime quando a participação dos agentes está demonstrada de modo irrefutável pelo conjunto probatório coligido ao longo da instrução criminal, em especial nos contundentes e harmônicos depoimentos dos policiais e na quebra de sigilo de dados telefônicos.

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” [Enunciado Orientativo n. 8].

Havendo provas bastantes do envolvimento de MOISÉS, ANDRÉ e FERNANDA na mercancia ilícita de drogas em Sinop/MT, inclusive com divisão específica de tarefas, cabendo ao primeiro o recebimento, armazenamento e distribuição da droga, ao segundo a tarefa de esconder o entorpecente na chácara onde utilizavam como ponto de apoio e, ao terceiro, o recolhimento do dinheiro proveniente da comercialização dos ilícitos, comprovada está a
societas sceleris,
autorizando suas condenações pelo delito de associação para o tráfico.

Evidenciada a ligação dos apelantes, ANDRÉ, FERNANDA e MOISÉS com a organização criminosa ‘Comando Vermelho’, sobretudo pela quebra de sigilo de dados telefônicos deles, não há se falar na absolvição do crime de organização criminosa; contudo, não tendo sido demonstrado a efetiva utilização de arma de fogo pelos agentes na prática de infrações penais, necessário o afastamento da causa de aumento do art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013.

O fato de MOISÉS desempenhar cargo de liderança – receber, armazenar e distribuir as drogas recebidas por outros membros da organização criminosa –, demonstra maior reprovação em sua conduta, autorizando o reconhecimento da agravante do artigo 2º, §3º, da Lei n. 12.850/2013.

O tipo penal previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 trata-se “
de crime de mera conduta, de perigo abstrato, que se perfaz com a simples posse ou guarda de arma ou munição sem a devida autorização pela autoridade administrativa competente
” [STJ, AgRg no AREsp 1647247/ES].

Havendo o afastamento da causa de aumento atinente ao emprego de arma de fogo na atuação da organização criminosa e mantendo-se a condenação dos acusados pelo
caput
do artigo 2º da Lei n. 12.850/2013, imperioso o reajuste da dosimetria de suas penas.

Ao reverso do entendimento sufragado pelo juízo singular na dosimetria da reprimenda de MOISÉS, a agravante do artigo 2º, §3º, da Lei n. 12.850/2013 deve ser compensada com a atenuante da menoridade relativa, por serem igualmente preponderantes.

A imposição de reprimenda definitiva superior a 4 (quatro) anos de reclusão obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em virtude do não preenchimento do requisito legal previsto no artigo 44, I, do Código Penal.

A restituição é inviável se não foram produzidas provas aceitáveis da origem lícita dos valores apreendidos da ré FERNANDA.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1017444-06.2020.8.11.0015

APELANTES: ANDRÉ DA SILVA ALEXANDRE

FERNANDA FERREIRA DO AMOR DIVINO

MARCIANO CAMPOS SCHLEY

MOISÉS SANTANA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por
ANDRÉ DA SILVA ALEXANDRE
,
FERNANDA FERREIRA DO AMOR DIVINO
,
MARCIANO CAMPOS SCHLEY
e
MOISÉS SANTANA DA SILVA
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT (autos n. 1017444-06.2020.811.0015), que julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou
todos os acusados
pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006; o
primeiro
,
segundo
e
quarto apelantes
pelo delito do artigo 35, do mesmo diploma legal; e somente o
quarto acusado
pela infração penal descrita no artigo 12, da Lei n. 10.826/2003. Além disso, absolveu o coacusado Felipe Henrique Pimentel da Silva de todas as acusações contidas na denúncia.

Os réus foram condenados às seguintes penas:
(I)

ANDRÉ
: 13 (treze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 1.211 (mil duzentos e onze) dias-multa;
(II)

FERNANDA
: 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 1.261 (mil duzentos e sessenta e um) dias-multa;
(III)

MOISÉS
: 14 (quatorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção, no regime inicial fechado, e pagamento de 1.233 (mil duzentos e trinta e três) dias-multa; e
(IV)

MARCIANO
: 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa.

A Defensoria Pública, assistindo a
MARCIANO
e
MOISÉS
, sustenta que, em relação ao
primeiro apelante
, deve ser absolvido do
crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, uma vez que não há provas suficientes da autoria delitiva, sobretudo porque ele “
desconhecia a mercancia ilícita de entorpecentes realizada pelos demais coacusados, haja vista ter sido contratado para laborar na fazenda onde as drogas foram localizadas”
. No que concerne ao
segundo acusado
, assevera que:
1.1)
os elementos produzidos são insuficientes para comprovar a prática do delito do
artigo 12, da Lei n. 10.826/2003
, porquanto a condenação está amparada “
única e exclusivamente na versão dada pelos policiais militares”
;
1.2)
inexistem provas do cometimento do crime previsto no
artigo 35, da Lei n. 11.343/2006
, uma vez ausentes os requisitos para a configuração do delito, aliado ao fato de que o acusado “
somente aceitou guardar o entorpecente a pedido de um conhecido”
;
1.3)
não restou cabalmente demonstrado sua participação na organização criminosa ‘Comando Vermelho’ ou de que utilizou a arma de fogo apreendida para praticar crimes sob o comando da facção criminosa, razão pela qual deve ser absolvido quanto ao crime descrito no
artigo 2º, §2º da Lei n. 12.850/2013
. Quando não, deve ser afastada a condenação simultânea dos crimes previstos nos
artigos 35 da Lei de Drogas
e
2º, da Lei n. 12.850/2013
, em razão do princípio da especialidade, haja vista ambos punirem, em suma, “
a associação de pessoas coma a finalidade de praticar crimes, diferenciando apenas em relação à quantidade de pessoas e a especificidade das drogas”
. Subsidiariamente, verbera que:
1.4)
deve ser afastada a agravante do artigo 2º, §3º, da Lei n. 12.850/2013, uma vez que não há nada nos autos que demonstre ter o acusado exercido função de liderança na organização criminosa;
1.5)
com sua consequente absolvição do crime previsto na Lei n. 12.850/2013, deve ser-lhe aplicada a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços) [doc. digital n. 102962194].

ANDRÉ
busca sua absolvição dos crimes de
associação para o tráfico
e
organização criminosa armada
, sob a alegação da ausência de provas, uma vez que:
2.1)
não restou provado o vínculo estável e duradouro da associação entre os acusados;
2.2)
o depoimento dos policiais é insuficiente para fundamentar a condenação, sobretudo porque não houve investigações prévias ou outras diligências que comprovem a prática dos crimes;
2.3)
não há elementos que o relacionem com a traficância ilícita de drogas, haja vista que sequer estava no local onde os entorpecentes foram localizados, razão pela qual deve ser prestigiado o cânone
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a redução das penas para seus patamares mínimos [doc. digital n. 102962192].

Por sua vez,
FERNANDA
pretende se ver absolvida quanto a prática do
crime de tráfico de drogas
, sob o argumento de que as provas produzidas não são suficientes para lhe atribuir à autoria delitiva. Quando não, afirma que a conduta melhor se adequa ao crime previsto no artigo 28, da Lei de Drogas. Subsidiariamente, pede:
3.1)
a redução da reprimenda corpórea para o mínimo legal;
3.2)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos;
3.3)
a restituição dos valores apreendidos, porque não ficou comprovado que eram produtos adquiridos por meio do tráfico [doc. digital n. 102962185].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelos acusados, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 102962197].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo parcial provimento dos apelos, pois, no seu entender, “
incabível a condenação simultânea de ANDRÉ, FERNANDA e MOISÉS pela prática dos crimes de associação para o tráfico e o previsto no artigo 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013, uma vez que as provas convergem apenas para a prática permanente e associada do crime de tráfico de drogas”

[doc. digital n. 159002698].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1017444-06.2020.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...]
Segundo apurado, os imputados integram organização criminosa denominada Comando Vermelho, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obterem vantagem mediante a prática de crimes, dentre eles o de tráfico ilícito de drogas.

Verificou-se que os imputados MOISÉS, ANDRÉ, FELIPE e MARCIANO executavam função específica na divisão de tarefas da organização criminosa, qual seja: armazenação e distribuição de entorpecentes a usuários. MOISÉS, ainda, era gerente da facção.

FERNANDA, além de auxiliar na distribuição da droga, também recolhia o dinheiro das “bocas de fumo” para o Comando Vermelho. O denunciado PEDRO CÉSAR DE JESUS afigura-se como um dos chefes do Comando Vermelho em Sinop/MT e fornecia as drogas e arma de fogo ao primeiro acusado.

Apurou-se que policiais militares vinham recebendo diversas denúncias anônimas no sentido de que o indiciado MOISÉS atuava na função de gerente da facção criminosa denominada Comando Vermelho e que estava armazenando uma grande quantidade de drogas em uma região de chácara. Além disso, informações indicavam que o imputado estava envolvido em um homicídio perpetrado na região do Complexo, uma tentativa de homicídio ocorrida no Alto da Glória e a decapitação de um homem, há poucos dias desta ocorrência.

Posteriormente, os militares em companhia da Equipe de Inteligência (ARI) obtiveram que o imputado MOISÉS estava no condomínio Talismã, especificamente na chácara 15, em razão da chegada de um carregamento de maconha, enviado pelo denunciado PEDRO CESAR.

À vista disso, as equipes realizaram campana em frente a chácara e perceberam quando os imputados MOISÉS e ANDRÉ retiravam caixas de um chiqueiro e levavam para uma mata no intuito de enterrá-las. Logo, as equipes policiais adentraram na referida chácara e detiveram os indiciados FELIPE, MARCIANO e FERNANDA, enquanto os indiciados MOISÉS e ANDRÉ empreenderam fuga, sendo posteriormente detidos.

Realizadas buscas na propriedade rural, foram localizadas 02(duas) caixas de maconha com aproximadamente 90 kg (noventa quilos), no local de mata onde os autuados ANDRÉ e MOISÉS estavam enterrando. No chiqueiro havia mais 07(sete) caixas da mesma substância, com aproximadamente 315 kg(trezentos e quinze quilos).

Ainda, no interior da residência, mais especificamente embaixo do colchão onde o indiciado MOISÉS dormia, foram localizados 01 (uma) pistola Taurus munição calibre 38, acompanhada de 01(uma) munição e 01(um) carregador, bem como 01(uma) balança de precisão e a quantia de R$ 4.202,00 (quatro mil duzentos e dois reais) em dinheiro. A arma de fogo foi fornecida por PEDRO CESAR a MOISÉS.

Durante entrevista, os autuados ANDRÉ e MOISÉS relataram que haviam recebido a droga de PEDRO CESAR há dois dias e pretendiam enterrar toda a droga para posteriormente começar a distribuição para as “bocas de fumo”.

Os indiciados FELIPE e MARCIANO confidenciaram que foram contratados por MOISÉS para auxiliarem no armazenamento e distribuição das drogas. FERNANDA relatou que além de auxiliar na distribuição da droga, iria também fazer o recolhe do dinheiro do Comando Vermelho nos pontos de venda de entorpecentes.

Conforme laudo preliminar, os 444 (quatrocentos e quarenta e quatro) tabletes de maconha, encontrados em poder dos denunciados totalizaram massa bruta de 391,8 kg (trezentos e noventa e um quilos e oitenta decigramas), que seriam comercializadas por eles, de forma associada.

Ante ao exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ANDRÉ DA SILVA ALEXANDRE, FELIPE HENRIQUE PIMENTAL DA SILVA, MARCIANO CAMPOS SCHLEY, FERNANDA FERREIRA AMOR DIVINO, como incursos no artigo 2º, caput, §2º da Lei nº 12.850/13; artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/06, assim como denuncia MOISÉS SANTANA DA SILVA, vulgo “Gabriel”,“Fantasma” ou “Professor”, como incurso no artigo 2º, caput, §2º e §3º, da Lei nº 12.850/13; artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/06, e artigo 12 da Lei 10.826/03, e PEDRO CÉSAR DE JESUS, vulgo “Babalu”, “Gordo”,“Cezinha” ou “Azulão” como incurso nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, artigo 2º, §2° e §3º, da Lei n° 12.850/2013 e artigo 14 da lei n° 10.826/03, requerendo que, recebida esta, sejam os denunciados notificados para apresentarem defesa prévia, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, observando o respectivo procedimento, para que ao final sejam julgados e condenados. [...]”
(doc. digital n. 102961990).

Os autos foram desmembrados em relação a PEDRO CÉSAR DE JESUS (doc. digital n. 102962130) e, após o encerramento da instrução processual, o juiz da causa julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou
todos os apelantes
pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. Além disso,
ANDRÉ DA SILVA ALEXANDRE
,
FERNANDA FERREIRA DO AMOR DIVINO
e
MOISÉS SANTANA DA SILVA
foram condenados pelos delitos dos artigos 35, da Lei de Drogas, e 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013, e somente
MOISÉS
pela infração penal prevista no artigo 12, da Lei n. 10.826/2003. Por fim, absolveu o coacusado Felipe Henrique Pimentel da Silva de todas as acusações que lhe foram imputadas na inicial acusatória.

Tendo em vista a conexão dos crimes imputados aos apelantes e da similitude dos argumentos utilizados nos recursos, analiso-os conjuntamente.

A
materialidade
delitiva restou satisfatoriamente comprovada pelos autos de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 102959527), boletins de ocorrência (doc. digital n. 102959528), auto de apreensão (doc. digital n.102959532), laudo de constatação preliminar de drogas (doc. digital n. 102961961), exame de eficiência em arma de fogo e munições, laudo pericial realizado na balança de precisão apreendida (doc. digital n. 102961964), laudo definitivo (doc. digital n. 102962127), e pelo depoimento de testemunhas.

O laudo pericial elaborado pela Gerência Regional de Perícia Oficial e Identificação Técnica de Sinop/MT – Gerência de Criminalística – atestou que o material apreendido se tratava de “
444 (quatrocentos e quarenta e quatro) unidades
de substância de material vegetal seco de tonalidade pardo-esverdeada, constituída por folhas, caulículos, inflorescências e sementes, que estavam acondicionadas em embalagens plásticas no formato de tabletes [...] foram pesadas [...] e totalizaram
391,8kg (trezentos e noventa e um quilo e oitenta decigramas)
”
, apresentando resultado positivo para
maconha
. Além disso, os peritos verificaram que a balança de precisão apreendida na cena do crime possuía “
resquícios de substância amarelada e se tratava de
cocaína
”
.

Por fim, a pistola apreendida no quarto de
MOISÉS
foi submetida à perícia, tendo sido constatado que “
seu número de série havia sido suprimido intencionalmente por abrasão mecânica”
, aliado ao fato de que o artefato bélico e as munições testadas “
se mostraram eficientes para a realização de disparos”
.

Quanto à autoria, na
fase administrativa
, o policial militar, ADRIANO CÉSAR MUNIZ MARTINS, narrou:

“
[...] QUE esta equipe da Polícia Militar vinha recebendo diversas denúncias anônimas de que o suspeito Moisés, estava na função de gerente da facção criminosa denominada Comando Vermelho, que estava armazenando grande quantidade de drogas em uma região de chácara e que estaria envolvido em um homicídio na região do complexo, uma tentativa de homicídio na região do Altos da Glória e que teria participado da decapitação de um homem a dias atrás em Sinop. No dia de ontem esta equipe juntamente com ARI recebeu informações que o Moisés, vulgo "fantasma" e "professor", estavam no condomínio de Chácara Talismã, na chácara 15, e que teria chegado para ele a mando do "azul", Pedro Cesar de Jesus, um carregamento de maconha. Diante destas informações, a equipe realizou campana e verificou quando os suspeitos, Moisés e André, retiravam caixas de um chiqueiro na chácara e levava pra uma mata com objetivo de enterrar, em determinado momento foi constatado que o que tinha nas caixas eram tabletes de maconha, neste momento, foi determinando o adentramento na chácara. Quando as esquipes adentram detiveram os suspeitos, Felipe, Marciano e Fernanda, já os suspeitos, Moisés e André, empreenderam fuga, sendo necessário realizar o acompanhamento a pé dos suspeitos, e, após o uso da força moderada eles também foram detidos. Durante as buscas na chácara, foi localizado duas caixas de maconha com aproximadamente 90,00 (noventa) quilos onde os suspeitos, André e Moisés, estavam enterrando. No chiqueiro foram localizados mais sete caixas de maconha, com aproximadamente, 315,00 (trezentos e quinze) quilos, totalizando (444) quatrocentos e quarenta e quatro tabletes de maconha. Ainda em buscas na casa da chácara foi localizado uma pistola 380 com uma munição, junto com uma balança de precisão e o valor de R$ 4.202,00, tudo em baixo do colchão onde o Moisés dormia e que foi localizado pelo CB PM Oliveira. Os suspeitos André e Moisés, relataram que receberam a droga do "azul" a dois dias atrás e que iria enterrar toda a droga para posteriormente começarem a distribuir para as bocas de fumo. Os suspeitos, Felipe e Marciano, relataram que foram contratados pelo Moisés, para auxiliar no armazenamento e distribuição da droga. A suspeita Fernanda relatou que iria fazer o recolhe do dinheiro do Comando Vermelho das "bocas de fumo" e também iria auxiliar na distribuição da droga. [...]”
(doc. digital n. 102959530).

No mesmo sentido foi o depoimento do também policial, WANDERLEY RAMOS DE OLIVEIRA ANDRADE E SILVA (doc. digital n. 102959531).

MARCIANO, quando interrogado em sede policial, valeu-se do seu direito constitucional ao silêncio (doc. digital n. 102959540).

Os demais acusados, ANDRÉ, FERNANDA, Felipe e MOISÉS, assim expuseram os fatos à autoridade policial:

“
[...] QUE nesta manhã o interrogando estava fumando maconha próximo a sua casa quando uma viatura da polícia militar chegou e abordou o mesmo. Que no momento da abordagem o interrogando estava de posse de uma porção de maconha a qual estava fumando e mais dois cigarros no bolso. Que os policiais disseram para o interrogando que iriam levá-lo em outro lugar, pois tinha outra ocorrência para fazer. Que então os policiais seguiram por um caminho até chegar no local da ocorrência e já foram entrando em uma chácara. Que o interrogando ficou na viatura por todo o tempo e por isso não sabe dizer o que aconteceu lá dentro. Que não sabe dizer quem reside naquele local e não sabe dizer quem estava lá dentro. Que não tem nenhum conhecimento a cerca de toda essa droga apreendida, pois, de dentro da viatura só foi sair dela quando chegou na delegacia e somente na delegacia que viu a quantidade de drogas que os policiais localizaram naquela chácara. Que não conhece nenhum dos demais conduzidos. Que chegou a pouco de uma fazenda que estava trabalhando e estava "de boa" trabalhando na empresa de blocos de concreto. Por fim, informa que não sabe nada a respeito de toda situação e que foi preso sozinho e que não vende drogas, bem como não guarda drogas para ninguém; [...]”
(ANDRÉ - doc. digital n. 102959538).

“
[...] QUE nesta manhã foi até um mercado comprar alguns produtos e na volta resolveu ir até a chácara onde reside o conduzido Felipe, que é seu conhecido da rua. Que foi até lá para entregar um dinheiro para ele. Que esse dinheiro Felipe havia pedido para a interroganda guardar para ele em troca de que ele lhe pagaria R$ 100,00. Que a interrogando nem sabia o valor que estava levando para ele, pois, ficou guardado em uma sacola. Que então quando estava chegando na chácara viu que estava cheio de policiais militares e alguns deles já vieram abordando a interroganda que estava pilotando a motocicleta de seu irmão. Que então abordaram a interrogando e a deixaram presa com todos os demais que estavam no local. A interrogando informa que não conhece os demais conduzidos. Que não sabia de nada a respeito de toda essa apreensão. Que não mexe com drogas. Que é mentira que é a responsável pela arrecadação de dinheiro para comando vermelho. Que é uma pessoa correta e não faz nada de errado. Que estava presa quando viu os policiais localizando as drogas; [...]”
(FERNANDA - doc. digital n. 102959541).

“
[...] QUE nesta manhã estava foi até a chácara onde reside o conduzido Marciano para receber uma mercadoria de drogas que estava vindo do Paraguai quando a policia militar chegou e abordou todos que estavam no local. Que iria ganhar o valor de R$ 2.000,00 para guardar toda essa droga naquele local. Alega que o conduzido Marciano não sabia de nada, mesmo ele sendo o morador do local. Que os demais conduzidos o interrogando não conhece. Que não sabe para quem estava guardando essa droga. Que estava interessado apenas no dinheiro que ia receber. Que além disso iria dar R$ 1.000,00 para o conduzido Marciano, mas não que ele estivesse junto, mas iria dar para ajudá-lo. Informa ainda que não sabe de nenhuma arma de fogo encontrada no local. Que não sabe a quem pertence. Que diante da apreensão todos foram presos e conduzidos para a delegacia; [...]”
(FELIPE - doc. digital n. 102959539).

“
[...] QUE nesta manhã estava trabalhando em uma chácara quando resolveu ir até uma chácara ao lado para pedir água para beber. Que não conhecia pessoal que residia lá, mas como só queria água foi até lá para pedir. Que quando estava no local a policia militar chegou e foi abordando a todos e revistando o local. Que o interrogando não correu, pois, os policiais chegaram já em cima. Que então os policiais fizeram a prisão de todos que estavam lá e ficaram revistando o local. Que eles localizaram diversas drogas. O interrogando informa que não tem nada a ver com essa apreensões e nem sabia que tinha droga no local. Que também foi localizado uma arma de fogo que o interrogando também não tem nada a ver e não sabia da existência dela. Que não estava dormindo no local com narrado pelos policiais. Que não estava guardando drogas para nenhuma facção criminosa. Que não é responsável pela chácara onde tudo foi localizado. Só sabe dizer que quem são os responsáveis pelo local são os conduzidos Felipe e Marciano. Que diante das apreensões todos foram presos e conduzidos para a delegacia. Que não vende drogas; [...]”
(MOISÉS - doc. digital n. 102959542).

Em juízo foram auscultadas as testemunhas JONAS DA CONCEIÇÃO QUEIROZ SILVA, ADRIANO e WANDERLEY, e realizado o interrogatório dos acusados.

Nesta etapa, os policiais militares, ADRIANO e WANDERLEY, relataram:

“
Testemunha
: Anteriormente à data dos fatos tínhamos informações de que o MOISÉS, ele estaria alí sendo gerente geral, a pessoa que recebia grande quantidade e armazenava o entorpecente e redistribuía [...], tínhamos informações de que ele estava participando de alguns homicídios [...], ele é do Comando Vermelho [...] e de uma tentativa de homicídio [...]. Um dia antes recebemos uma informação precisa que ele receberia uma grande quantidade de entorpecente [...] na Chácara [...], deslocamos ao local [...], quando nos aproximamos [...] fomos rastejando [...] para eles não nos visualizar, aproximando, chegamos [...] e conseguimos visualizar que eles estavam pegando essa droga que estava dentro de um chiqueiro que estava armazenando, fizeram um buraco e colocaram um tambor [...], e estavam levando as caixas [...] visualizei que nas caixas tinham tabletes de maconha, acionei a equipe [...] prenderam três suspeitos que estavam na frente de um barraco. O ANDRÉ e o MOISÉS eles correram, mas para o azar deles foram na minha direção [...] e aí demos voz de abordagem [....] e conseguimos dominar e fazer a prisão dos dois. A guarnição que entrou [...] prendeu o FELIPE, MARCIANO e a FERNANDA, foram localizadas sete caixas, totalizando 444 tabletes de maconha, duas caixas estavam dentro de um tambor, que eles estavam enterrando e ainda haviam mais cinco caixas que estavam no chiqueiro [...]. Localizaram num barraco da fazenda uma pistola 380 [...], balança de precisão, grande quantidade de dinheiro [...], uns dois mil reais [...] o que os suspeitos relataram. O ANDRÉ e o MOISÉS confirmaram que a droga tinha chegado na data de ontem, num caminhão, mandada pelo “Azul” e falaram que iam enterrar e depois distribuir. Tinham contratado os outros dois o FELIPE e o MARCIANO para fazerem os buracos e enterrarem o entorpecente [...] e a FERNANDA ia assumir o recolhe e auxiliar na distribuição, devido a grande quantidade de entorpecentes haviam indivíduos que estavam alí associados entre si para fazer o armazenamento [...], teriam que fazer mais dois buracos [...], tambores [...] como era uma chácara, eles entram em contato com outros gerentes [...] para distribuir nas biqueiras [...], levariam numa região próxima [...] e o outro gerente buscaria a droga e ficaria com ela para distribuir [...]. Então, explicando: essa droga maior fica armazenada numa região de chácara [...] essa que estava na Chácara Talismã
[onde os acusados foram presos]
[...], o “Azul” manda o carregamento [...], fica na responsabilidade do Gerente Geral que era o MOISÉS, ele armazena na chácara e distribui com seus associados, comparsas entre os gerentes [...] de dez a trinta quilogramas [...] e esses outros gerentes distribuem entre as bocas de fumo.

MP
: Então nós podemos dizer que todos os réus [...] são faccionados?

Testemunha
: Todos tem ligação com o Comando Vermelho, estavam no local [...] existe uma logística grande que iriam armazenar e distribuir a droga. Essa chácara era exclusivamente para armazenar entorpecentes.

MP
: Quem é o proprietário da chácara?

Testemunha
: O MOISÉS.

MP
: Ele pousava alí?

Testemunha
: Sim, tinham coisas dele, colchão dele onde ele dormia, ele estava recolhido alí porque tinham ligação dele com alguns homicídios na região que ele tinha praticado. Ele na função de Gerente-Geral contratou o ANDRÉ, MARCIANO [...] FERNANDA [...] e eles iriam fazer a distribuição do entorpecente.

MP
: O dinheiro encontrado [...]?

Testemunha
: Estava com o MOISÉS.

MP
: Essa função da FERNANDA de recolhe [...] qual é a origem?

Testemunha
: Já tínhamos informação que ela fazia o recolhe então indagada [...] ela confirmou [...]. Essa droga tem prazo para a venda, então eles recebem e tem sete dias para pagar. Ela ficava na responsabilidade de fazer a cobrança, o recolhe.

MP
: O senhor se recorda de uma arma de fogo que estava no local?

Testemunha
: Uma pistola, calibre 380. Era do MOISÉS [...], inclusive [...] que essa arma poderia estar envolvida em alguns homicídios. Estava embaixo do colchão que ele deita.

MP
: Era um lugar de guardar drogas, essa residência precária [...] tinha um mínimo para sobrevivência?

Testemunha
: Tinha fogão, água encanada, um colchão, as coisas dele [...], tinha para ficar. Ele estava ficando lá há bastante tempo.

MP
: Quem foi que confirmou todo esse relato?

Testemunha
: MOISÉS e o ANDRÉ.

MP
: A FERNANDA confirmou que fazia o recolhe?

Testemunha
: Ela confirmou e quando indagada [...] confessou [...].

MP
: E em relação ao [...] MARCIANO?

Testemunha
: informou que foi contratado pelo MOISÉS para fazer os buracos para esconder a droga e na distribuição do entorpecente.

Defesa
: Sabe reconhecer entre os três qual seria o ANDRÉ?

Testemunha
:
[na imagem da Penitenciária de Sinop, o Policial Militar o identificou positivamente]

Defesa
: Na busca inicial [...] foi diretamente na Chácara ou vocês passaram em outro bairro antes?

Testemunha
: Não, nós aproximamos da Chácara [...] visualizei o ANDRÉ e o MOISÉS pegando as caixas [...]. A busca foi feita só na Chácara.

Defesa
: A investigação era a princípio de MOISÉS [...] ou existia o nome de ANDRÉ?

Testemunha
: Temos informações [...] para que no momento oportuno fizéssemos a prisão em flagrante [...], a informação inicial para gente era em cima do MOISÉS [...]. O ANDRÉ foi preso no dia lá.

Defesa
: Existiam elementos que podiam ligar ANDRÉ diretamente à droga? Existe, digamos, anteriormente a isso, existia a característica de ANDRÉ [...]?

Testemunha
: [...] o que liga ele a DROGA é o fato que ele estava carregando [...] cem quilos de entorpecentes para enterrar, então não é supostamente, é algo que visualizei [...] e quando foi detido que pegamos a informação [...] de que a droga veio do Azul, confirmada pelo MOISÉS e pelo ANDRÉ.

Juiz
: [...] pelo que o senhor respondeu [...] o ANDRÉ [...] são os chapas, coveiros, estavam carregando a droga de um chiqueiro para o buraco [...], queria que o senhor contextualizasse a conduta de cada um [...].

Testemunha
: Quem estava carregando o entorpecente era o ANDRÉ e o MOISÉS [...]. O buraco já estava feito [...] o FELIPE e o MARCIANO estariam alí para fazer outros buracos e auxiliar na distribuição [...] e a FERNANDA já tinha informação do recolhe e ela confirmou que iria fazer o recolhe [...] e também faria a distribuição.

Juiz
: Deste grande carregamento [...].

Testemunha
: Ela assumiria [...] não especificou se ia fazer só dessa droga ou das outras, mas ela confirmou que ia fazer o recolhe do entorpecente [...] e ajudar na distribuição. Ela já estava lá na Chácara. Todos eles já estavam lá.

Juiz
: Essa chácara, existe uma moradia e quem morava lá é o MOISÉS?

Testemunha
: Proprietário e morava lá, informações prévias e confirmadas pela gente lá.

Juiz
: A droga veio do Paraguai e foi mocozada num chiqueiro?

Testemunha
: Ela chegou, as sete caixas no dia anterior, foram colocadas no chiqueiro [...] flagramos eles pegando essas duas caixas e colocando dentro de um galão [...] nesse dia iriam mocozar [...], enterrando o entorpecente, fizeram o buraco, cabiam duas caixas [...] teriam que fazer mais três buracos [...].

Juiz
: Conforme denúncia do MP [...] foi por associação e organização criminosa [...] de acordo com informações da Polícia Militar o senhor tomou ciência acerca da prática desses dois delitos [...]?

Testemunha
: O MOISÉS e o ANDRÉ tem posição maior no Comando Vermelho. O MOISÉS é o Gerente-Geral, o cabeça [...] a FERNANDA tínhamos informações que ela fazia o recolhe e para fazer isso tem que ser integrante do Comando Vermelho. O MARCIANO [...] possuía envolvimento com o crime e foram contratados pelo MOISÉS para ajudar a fazer os buracos e a distribuição [...] então a informação que tenho é que todos têm envolvimento com o Comando Vermelho.

Defesa
: Ele mencionou que o ANDRÉ teriam posição dentro da organização [...].

Juiz
: Ele informou

Defesa
: Mas aí quando eu questionei ele se tinha o conhecimento da pessoa de ANDRÉ que ele não tinha sequer denúncias ou informações sobre ele [...] só gostaria que porque eu vejo como pertinente [...] se tem algum elemento que ele traga que o ANDRÉ exerça uma função e tenha posição dentro do Comando Vermelho?

Testemunha
: Doutor, eu respondi para o senhor que não tinha conhecimento prévio que o ANDRÉ estava armazenando e envolvido com os homicídios [...], pois essas informações eram referentes ao MOISÉS, não quer dizer que eu não conhecia o seu cliente e que ele tinha envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho, então a denúncia que chegou para mim informalmente foi que o MOISÉS estava envolvido nas ocorrências anteriores [...] na decapitação do rapaz de Vera que era do PCC [...], essas informações chegaram para mim do MOISÉS, do ANDRÉ eu tenho conhecimento que ele tem envolvimento com a facção criminosa.

Defesa
: Qual a informação que o senhor tem do envolvimento [...]?

Testemunha
: Doutor, eu como policial militar, integrante da Inteligência, tenho conhecimento através de denúncias [...] de outros indivíduos faccionados que me relatam, colaboram com o serviço da polícia [...] a questão de envolvimento com a facção criminosa quem deve ser feito é através de inquérito da Polícia Civil, aí eles que vão trazer essa materialidade, eu estou, com meu depoimento prestando o conhecimento que eu tenho.

Defesa
: Qual seria a posição do ANDRÉ da organização [...]?

Testemunha
: O senhor tem conhecimento da situação, todo indivíduo ligado a essa facção tem que pagar uma camisa, tem direito a advogado [...], ele é faccionado [...] não sei quem é o padrinho dele [...] mas que ele é faccionado.

Juiz
: Consta dos autos que o ANDRÉ tem outra ação por tráfico [...] e quando menor de dezoito anos foi condenado por ato análogo ao crime de tráfico [...], essas informações que constam dos autos dão conta da conduta social [...] da atividade dele na atividade criminosa [...]”
(arquivo digital – declarações de ADRIANO).

Testemunha
: Dias anteriores aos fatos chegou para a Inteligência por meio de denúncias sobre quem estaria sendo os autores de homicídios e tentativa de homicídios [...] por rixas de facções e, por ser o mesmo que está sendo alvo desta denúncia, teria sido o MOISÉS, que já é conhecido no meio policial [...]. No dia anterior chegou nova informação e bem precisa de que o mesmo estaria se escondendo numa região de Chácara [...], condomínio Talismã [...], na Chácara quinze [...] deslocamos para o local [...] aproximamos do local [...] e chegamos bem próximo por uma região rasteira, ficando de campana visualizando a movimentação [...], vimos o MOISÉS e o ANDRÉ, momento que estavam retirando de um chiqueiro algumas caixas e levando para uma mata [...], deparamos que se tratava de entorpecente [...] tabletes de maconha [...], o Tenente deu ordem de aproximação, momento que eles abandonaram as caixas e correram [...] ao nosso encontro, o ANDRÉ e o MOISÉS [...] e demos voz de parada [...], conseguimos detê-los [...] e retornamos para a Chácara [...]. Chegando lá vimos se tratar de uma mulher e dois homens [...] ajudando a fazer os buracos, tinha um tambor no buraco e eles estavam tirando das caixas e colocando dentro do tambor no buraco [...], encontramos mais sete caixas, totalizando quatrocentos quilos de maconha [...]. Achamos uma casa alí perto [...] fizemos a busca no local [...] e encontramos, embaixo do colchão do MOISÉS, dinheiro, balança de precisão [...].

MP
: O senhor sabe dizer de quem era essa chaácara?

Testemunha
: Do MOISÉS. Informação que ele residia [...] já tinha água encanada, fogão, botijão, cama, colchão, alí era o esconderijo dele. Sim, era habitável, tinha um chiqueiro que eles guardavam as drogas lá, mas para ter isso tem que ter alguém morando alí [...]. Não tinham animais, antes tinha, mas no momento não tinha, só as drogas. Tinha vestígios de estrume de porco, que já teve animais lá.

MP
: [...] o MOISÉS era faccionado?

Testemunha
: A informação era de que todos eles eram. O que a gente levantou [...], tinha informação de uma ex-mulher do XT que também era faccionado [...] que ela estava no recolhe do dinheiro das biqueiras. No dia ela estava lá.

MP
: É a FERNANDA?

Testemunha
: Sim, o sobrenome dela é até DO AMOR DIVINO que ela pegou do ex-marido que é o vulgo XT, que ela tinha essa função e ela confirmou [...]. Porque quem pega a droga, ele tem um prazo para pagar [...] uma semana, por exemplo, ela passava nas lojinhas recebendo [...] e os outros meninos detidos lá eram ajudantes, foram contratados pela facção para ajudar a armazenar a droga [...] e depois quando solicitado pelos gerentes [...], os meninos iriam fazer a função da distribuição, isso que deu para a gente levantar.

MP
: O MOISÉS tinha um poderio dentro da estrutura [...] ele era um dos chefes?

Testemunha
: Ele era um gerente bem forte [...] porque para a droga chegar ela não chega na mão de qualquer um [...] ele tinha uma função bem específica [...] tanto que essa carga chegou para ele [...], ele mesmo me falou que chegou num caminhão furgão, deixou lá [...] porque nas caixas [...] são numeradas, as que chegaram aqui são de número 20 para cima, as anteriores ficaram para trás [...], tudo isso eles expuseram na hora. E essa hierarquia só é adquiria através de alguns ‘trabalhos’, quando ele recebe uma missão [...], ele se gradua dentro da facção [...]. A arma que foi apreendida lá [...] mas acreditamos [...] que essa arma foi usada para outros homicídios [...].

MP
: Em relação ao ANDRÉ o senhor tem alguma informação específica em relação à posição dele no Comando Vermelho?

Testemunha
: Não [...] da graduação dele não tenho, só que ele é faccionado.

MP
: O Comando Vermelho domina a região?

Testemunha
: Sim.

MP
: Em relação a isso e até a grande quantidade de droga seria um ponto para indicar cabalmente que eles são faccionados?

Testemunha
: Com certeza, eles não iriam mandar uma quantidade dessa para qualquer pessoa que não tenha responsabilidade [...]. Infelizmente gera muito dinheiro, além do que tem uma estrutura que eles têm, desde contador, quem busca dinheiro, quem faz depósito, que guarda a droga, o que distribui [...]. Se não tivéssemos as informações privilegiadas como tivemos nesse caso, é uma logística muito difícil [...], bem organizada.

MP
: Eles teriam recebido de quem [...]?

Testemunha
: Foi a mando do vulgo ‘Azul’.

MP
: E a arma de fogo teria sido fornecida por alguém [...]?

Testemunha
: É arma da facção, mas não sei quem é o responsável [...]. Só sei que é da facção.

MP
: A chácara tinha muro?

Testemunha
: Não. Lá é aberto, só marcado por lotes [...]. Lote rural, pequeno [...].

MP
: Você já disse que eles são faccionados [...] em relação à associação entre eles para o tráfico de drogas, foi obtida informação nesse sentido [...]?

Testemunha
: Isso é rotativo, a gente prende, eles mudam [...]. Nesse caso específico eram esses que estavam envolvidos, MOISÉS que era o responsável, o ANDRÉ ajudando ele, eles contrataram dois meninos, Felipe e MARCIANO, [...] e a FERNANDA o recolhe.

Defesa
: O Felipe estava cavando os buracos?

Testemunha
: Os buracos já estavam feitos.

Defesa
: O senhor relatou que possivelmente haviam membros contratados para aquele ato, ANDRÉ o que faz diferenciar ele dos demais [...]?

Testemunha
: Pelo mesmo motivo que expliquei [...] relatado pelo próprio MOISÉS, e também foi visto por nós, os dois carregando, o MOISÉS estava sendo ajudado pelo ANDRÉ [...].

Defesa
: As informações seriam que essa droga viria para quem?

Testemunha
: Veio do Azul e quem era o responsável seria o MOISÉS.

Defesa
: A questão que lhe foi perguntado sobre facção criminosa [...] não teria elementos de que eles participam, mas um olhar dentro de uma dedução policial [...], ou tem elementos que de fato ANDRÉ participa da facção criminosa [...] e se tem alguma informação mais concreta [...] da posição dele dentro da facção [...]?

Testemunha
: [...] essa droga é do Comando Vermelho [...] imagina se eles aceitarem qualquer um armazenando uma grande quantidade de droga [...] ele não estaria alí se ele não fosse faccionado [...], além do que, o próprio MOISES relatou que estava com o ANDRÉ e teriam a função de armazenar a droga [...] e o ANDRÉ estava ajudando ele a guardar a droga [...], de modo que ele sabia que aquela droga era do Comando Vermelho [...].

Juiz
: [...] vamos contextualizar esse flagrante [...], em depoimento o Tenente Muniz nos relatou, só queria ouvir do senhor [...], esse local a Polícia tinha informações que seria para armazenamento de entorpecentes [...], mas que MOISÉS tem função relevante dentro da facção criminosa e recebeu a carga de quase quatrocentos quilos de maconha para distribuição [...] e contou com a ajuda [...] do ANDRÉ e também do Filipe e MARCIANO [...], além da FERNANDA que teria a função de determinada função [...] de fazer recolhe nas lojinhas, boca de fumo, foi isso mesmo que foi levantado [...], qual seria [...] a função de cada um, a relevância e quem mandava em quem [...]?

Testemunha
: Vou relatar de forma sucinta [...] tínhamos informação prévia do MOISÉS [...], ele estava escondido numa região de chácara e ele era um dos gerentes cabeças de Sinop. No dia anterior chegou uma informação de que eles estaria na chácara número 15, e que chegou droga do Azul para ele [...] chegamos lá, fizemos a campana [...] visualizamos quando ele e o ANDRÉ transportavam a droga de um chiqueiro para um matagal, que tinha sido feito o buraco [...], eles estavam tirando da caixa, tirando e colocando no tambor [...] fizemos adentramento, detenção da FERNANDA e de dois, o MOISÉS e o ANDRÉ correram na nossa direção e fizemos a detenção [...] depois entramos no local e visualizamos a droga, voltamos ao chiqueiro e encontramos mais caixas com maconha [...], na casa do MOISÉS foi encontrado dinheiro, arma, balança de precisão [...], em conversa com todos eles, todos confirmaram ser do Comando Vermelho [...] Felipe e MARCIANO contratados pelo MOISÉS [...] e ele e o ANDRÉ eram responsáveis por guardar a droga.

Juiz
: [...] consta aqui que [...] a FERNANDA voltou a ser presa pela Polícia Militar [...] juntamente com seu companheiro de nome Wesley do Amor Divino da Silva, alcunha XT, esse é a pessoa que você se referia?

Testemunha
: Sim senhor, na época era o ex-marido dela [...].

Juiz
: A FERNANDA falou qual era a função dela [...]?

Testemunha
: Sim senhor, de fazer o recolhe e quando for preciso fazer a distribuição da droga.

Juiz
: [...] quais dos acusados que teriam cavado os buracos [...]?

Testemunha
: Eu visualizei cavando os buracos o MARCIANO e o Felipe. [...] o MOISÉS falou que inclusive tinha conversa no celular dele pedindo os tambores para armazenar droga [...]”
(arquivo digital – depoimento WANDERLEY).

A testemunha JONAS afirmou residir no lote vizinho à cena do crime. Declarou conhecer ANDRÉ e confirmou que, no dia do ocorrido, ele estava na Chácara Talismã – local onde as drogas foram encontradas; contudo, disse não ter visto a ação policial e nem se outras pessoas estavam alí presentes (arquivo digital – depoimento de JONAS).

No seu interrogatório, FERNANDA afirmou que era usuária de maconha, mas que, atualmente, não faz mais uso de entorpecentes. Asseverou que se dirigiu à Chácara Talismã – onde MOISÉS residia – para “tomar café da manhã” com ele. Acrescentou que, no momento que chegou ao local, a operação policial já estava em andamento. Declarou não ter visto as testemunhas, ADRIANO e WANDERLEY, uma vez que foi abordada por outros membros da guarnição policial. Disse não integrar nenhuma facção criminosa, pois tem emprego lícito e sustenta seu marido que se encontra em prisão domiciliar. Relatou não ter conhecimento de que a droga estava escondida na chácara de MOISÉS e que só viu a caixa contendo os entorpecentes quando os policiais começaram a falar que iriam “jogá-los nas suas costas”. Por fim, ao ser questionada pela Promotora de Justiça sobre as declarações prestadas em sede policial – nas quais havia afirmado que conhecia apenas Felipe e que sua responsabilidade era coletar os valores das drogas apreendidas –, revelou que “não leu o que estava escrito e apenas assinou o documento” (arquivo digital – interrogatório FERNANDA).

Felipe afirmou residir próximo à chácara onde os policiais localizaram as drogas. Acrescentou que o terreno fica um pouco afastado da sua propriedade e que MOÍSES era quem morava no local. Disse conhecer MARCIANO e que, no dia dos fatos, havia combinado com ele para tomar cerveja juntos na chácara de MOISÉS. Declarou que estava entrando no local, com duas latinhas de cerveja na mão, quando foi abordado pelos policiais militares. Ao ser questionado pelo juiz
a quo
sobre suas declarações extrajudiciais – de que estava na chácara de MOISÉS para ajudar MARCIANO a esconder drogas e que iria receber R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo ‘serviço’ –, revelou não se recordar de ter dito isso, mas que apenas “ganhou pancada e prisão dos policiais”. Por fim, confirmou que os acusados estavam na chácara, que os agentes de segurança prenderam todos e localizaram o entorpecente nas cercanias (arquivo digital – declarações Filipe).

ANDRÉ relatou que foi preso na frente da sua residência – que é distante do local dos fatos – fumando maconha, haja vista ser usuário de drogas. Disse que foi abordado e colocado na viatura policial, quando os agentes de segurança receberam um chamado para realizar uma diligência em uma região de chácaras. Relatou que, durante toda a operação policial, estava preso no interior da viatura, razão pela qual não visualizou outros indivíduos e nem as drogas que foram apreendidas. Narrou não conhecer nenhum dos outros coacusados, haja vista ter recentemente mudado para a cidade de Sinop/MT. Por fim, declarou que não é faccionado e nunca fez parte de nenhuma organização criminosa (arquivo digital – interrogatório ANDRÉ).

MARCIANO relatou que estava residindo e trabalhando no local por, aproximadamente, 2 (dois) anos. Afirmou que, meses antes do ocorrido, o dono da propriedade – que se chama ‘Celino’ – informou-lhe que MOISÉS iria passar a morar na chácara, com o intuito de auxiliá-lo nas tarefas diárias. Disse que MOISÉS estava residindo no local fazia 1 (um) mês, quando se ausentou da propriedade para visitar sua madrasta, deixando o coacusado sozinho na chácara. Declarou que, poucos dias depois de seu retorno, os policiais entraram na propriedade e localizaram toda a maconha. Declarou não ter conhecimento sobre a origem do entorpecente, mas que ele pertencia a MOISÉS, sobretudo porque ele permaneceu residindo no local durante o período de sua ausência (arquivo digital – interrogatório MARCIANO).

Por sua vez, MOISÉS confirmou que estava laborando na Chácara Talismã fazia 1 (um) mês, mas que não era o proprietário do terreno. Acrescentou que MARCIANO era o caseiro e que havia sido contratado pelo dono da chácara para auxiliá-lo, uma vez que o coacusado iria ter que se ausentar da propriedade por alguns dias. Asseverou que, no período que MARCIANO não estava no local, recebeu uma proposta de um indivíduo – alcunhado de ‘Neguinho da Titan’ – para guardar 400kg (quatrocentos quilogramas) de maconha. Relatou que aceitou o pedido e escondeu as caixas contendo a droga “no meio do mato”. Negou tê-las guardado no chiqueiro – conforme narrado pelas testemunhas policiais –, uma vez que, naquele local, “os porcos iriam comê-las”. Afirmou que, justo no dia dos fatos, MARCIANO havia retornado de sua viagem e que estava junto com Felipe quando os policiais decidiram fazer a abordagem de todos. Relatou que somente não conhecia ANDRÉ e que mantinha um relacionamento amoroso com FERNANDA, mas que, no dia do ocorrido, ela se dirigiu à chácara para tomarem “um café da manhã juntos”, tendo sido presa com todos os demais agentes. Narrou desconhecer a origem da pistola localizada pelos policiais, que somente a viu na Delegacia de Polícia, quando os agentes de segurança falaram que ela lhe pertencia e que “iriam acabar com sua vida” por conta de todo o ocorrido. Por fim, revelou não fazer parte de nenhuma facção criminosa (arquivo digital - interrogatório de MOISÉS).

O que se verifica é que o conjunto probatório coligido na persecução penal não deixa dúvidas quanto à responsabilidade penal dos apelantes pelo
crime de tráfico de drogas
.

Sopesando as circunstâncias da abordagem deles, da subsequente apreensão do entorpecente na chácara onde todos estavam, além das provas orais produzidas, não cabe, neste particular, a pretendida reforma da sentença condenatória.

Quando auscultado em sede policial,
MOISÉS
declarou estar trabalhando em uma chácara, próxima à cena do crime, e que se dirigiu ao local “para beber água”. Relatou que, ao chegar no lote n. 15, da Chácara Talismã, foi abordado pelos policiais militares que lá se encontravam. Afirmou desconhecer os entorpecentes alí localizados, atribuindo a MARCIANO e Felipe a propriedade deles, haja vista ambos residirem no local; contudo, em juízo, alterou diametralmente a versão anterior, asseverando estar morando no local fazia 1 (um) mês. Além disso, assumiu a propriedade de toda a maconha apreendida e disse tê-la guardado na propriedade, sem o conhecimento de MARCIANO, que também era caseiro do local. Por fim, relatou que o único dos acusados que não conhecia era ANDRÉ, uma vez que FERNANDA era sua namorada e estava no local somente para “tomar café da manhã juntos”.

Os policiais militares, ADRIANO e WANDERLEY afirmaram ter recebido informações fidedignas do setor de inteligência, dando conta de que MOISÉS exercia a função de “gerente-geral” do Comando Vermelho e que estava se ocultando em uma região de chácaras. Acrescentaram terem sido informados de que, na noite anterior aos fatos, MOISÉS recebeu um grande carregamento de drogas – que havia chegado do exterior – e que ele seria o responsável por armazená-lo no local onde estava escondido. Relataram que se deslocaram ao endereço informado e que visualizaram MOISÉS e ANDRÉ carregando as caixas contendo o entorpecente, realocando-os de um chiqueiro para uma região de matagal, onde havia alguns tambores dentro de buracos. Disseram que uma parte da guarnição policial entrou pela frente do terreno e prendeu Felipe, MARCIANO e FERNANDA, enquanto os declarantes capturaram ANDRÉ e MOISÉS, uma vez que eles tentaram se evadir logo após notarem a ação da equipe policial. Narraram que ANDRÉ e MOISÉS confirmaram todas as informações angariadas pelo Núcleo de Inteligência, que haviam contratado Felipe e MARCIANO para auxiliá-los a enterrar os entorpecentes, que FERNANDA iria distribuí-los e assumir o ‘recolhe’ dos valores.

No que tange aos demais coacusados, os policiais militares revelaram que detinham conhecimento de que FERNANDA fazia o recolhimento de valores para a facção criminosa; que Felipe era usuário de entorpecentes; mas que não possuíam nenhuma informação sobre MARCIANO. Alegaram que, após entrevistá-los, FERNANDA confessou que estava no local para receber parte do dinheiro – que estava escondido embaixo do colchão de MOISÉS – e fazer a distribuição do entorpecente, enquanto Felipe e MARCIANO declararam que haviam sido contratados por MOISÉS para ajudá-lo a fazer os buracos onde a droga seria enterrada.

Depois, não tem comprovação nenhuma nos autos as versões trazidas por
FERNANDA
e
MARCIANO
, de que se encontravam fortuitamente na chácara de MOISÉS –
a primeira
para tomar um café da manhã com ele e
o segundo
por ter chegado de viagem naquele exato momento – quando os policiais entraram no local.

Da mesma forma, soa fantasiosa a declaração de
ANDRÉ
no sentido de estar “fumando droga na frente da sua residência” e que foi “levado, dentro da viatura,” para o local onde os policiais efetuaram a prisão dos demais coacusados.

ANDRÉ
sequer teve o cuidado de arrolar testemunhas – familiares ou vizinhos – ou juntar documentos para confirmar que, no dia dos fatos, estava “longe da cena do crime”.

No mesmo sentido,
MARCIANO
poderia invocar o testemunho de sua madrasta e/ou dos seus familiares para atestar a versão de que estava na residência deles nos dias anteriores ao ocorrido e que, naquela ocasião, havia retornado para a chácara. Além disso, a tentativa de afastar sua responsabilidade criminal – afirmando que não ter conhecimento sobre os entorpecentes recebidos por MOISÉS –, cai por terra quando confrontada com a versão dos policiais, os quais afirmaram tê-lo encontrado próximo ao local onde as 7 (sete) caixas estavam alocadas.

Aliás, soa de todo disparatada o apelante afirmar “desconhecer” ou “não ter visto” as drogas na propriedade, sobretudo porque não se trata de pequena quantidade, mas de 444 (quatrocentos e quarenta e quatro) tabletes, conforme se observa nas fotografias tiradas pela equipe policial:

As controvérsias existentes nos depoimentos deles foi considerada na sentença, cujos argumentos
adoto
como razões desta decisão,
verbis
:

“
[...] A negativa sustentada pela ré Fernanda, entretanto, não subsiste [...].

Além das mensagens relacionadas ao recolhimento de dinheiro, também foram encontradas anotações no “bloco de notas” do aparelho celular de Fernanda, referentes aos valores que deveria recolher ou de entorpecente que já havia distribuído:

“Bloco de notas:

06/09/2020

Rooo 200

amigo do renato 300

menino camisa do gremio 150

Fer 300

renato 300

renato 250

veio Caminhoneiro 300

veio de oculos e bone do gremio 300

renato

11/09/2019

Elo 100

Matheus ho

Matheus 60

Lazaro 350

Tiago Marcelo Felipe 50

Maraca Tacio Buda 200

Magrao 70

Rafael t Tadalafila 350

Ratao e amigo 50

Amigo elton Weliton 50”

A par de efetuar o “recolhe” do dinheiro arrecadado com a venda de drogas, Fernanda também fazia os “corres” de venda de entorpecente, conforme evidenciado nas seguintes mensagens de texto:

From: 556696674906@s.whatsapp.net Suzy

Timestamp: 27/10/2020 01:22:55 (UTC+0)

Source App: WhatsApp

Oi gata

-----------------------------

From: 556697142227@s.whatsapp.net
Fer (owner)

Timestamp: 27/10/2020 01:35:37(UTC+0)

Source App: WhatsApp Attachments: #1: chats\WhatsApp_Native\ attachments17\PTT-20201026-WA0321.opus

Body: Áudio:

“oi gatona, nativa”

-----------------------------

From: 556696674906@s.whatsapp.net Suzy

Timestamp: 27/10/2020 01:35:58(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Nrv

-----------------------------

From: 556696674906@s.whatsapp.net Suzy

Timestamp: 27/10/2020 01:36:01(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:Ntv

-----------------------------

From: 556696674906@s.whatsapp.net Suzy

Timestamp: 27/10/2020 01:36:17(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Nem ce tem um porre dum chá?

-----------------------------

From: 556696674906@s.whatsapp.net Suzy

Timestamp: 27/10/2020 01:36:55(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Corre*

-----------------------------

From: 556697142227@s.whatsapp.net Fer (owner)

Timestamp: 27/10/2020 01:43:24(UTC+0)

Source App: WhatsApp Attachments: #1: chats\WhatsApp_Native\ attachments17\PTT-20201026-WA0325.opus Body: Áudio: “

eu tenho um, mas ele só ativa de dia”
.

-----------------------------

From: 556696674906@s.whatsapp.net Suzy

Timestamp: 27/10/2020 01:44:16(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Sim, sim.

-----------------------------

From: 556696674906@s.whatsapp.net Suzy

Timestamp: 27/10/2020 01:44:22(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Tô no trampo

-----------------------------

From: 556696674906@s.whatsapp.net Suzy

Timestamp: 27/10/2020 01:44:31(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Amanhã ligo vc tá

-----------------------------

From: 556696674906@s.whatsapp.net Suzy

Timestamp: 27/10/2020 01:44:51(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Aí nois faz esse corre

-----------------------------

[...]

Apesar das declarações dos réus Moisés e André, no sentido de que este último não tinha qualquer participação na empreitada criminosa, os depoimentos dos policiais militares são uníssonos no sentido de que ao chegarem no local visualizaram os dois carregando duas caixas cheias de tabletes de maconha até um tambor previamente enterrado em um buraco.

[...]

No caso, a singela negativa de autoria do acusado André, ainda que corroborada pelo seu comparsa Moisés, obviamente deve ser analisada com reservas, pois ambos são descompromissados com a verdade, não possuindo o condão de desconstituir os relatos detalhados e unânimes dos policiais militares ouvidos em Juízo, no sentido de terem avistado os dois transportando as caixas com os tabletes de maconha.

Especificamente quanto ao réu André da Silva Alexandre, além das declarações dos policiais militares comprovando a autoria do delito de tráfico de drogas, as informações extraídas de seu aparelho celular comprovam a sua associação com o réu Moisés e que ambos integravam a facção criminosa denominada Comando Vermelho.

[...]

Em vários diálogos extraídos do aparelho celular de André, resta evidente que ele estava comercializando drogas, inclusive, em alguns deles André menciona que está “na chácara”, pelo contexto dos diálogos, a mesma chácara onde as drogas foram encontradas pela polícia.

From: +5566999810879

Timestamp: 29/10/2020 21:12:45(UTC+0)

Source App: Native Messages

Iae

-----------------------------

From: +5566999810879

Timestamp: 29/10/2020 21:12:47(UTC+0)

Source App: Native Messages

Popo Eo cha

-----------------------------

From: +5566999810879

Timestamp: 29/10/2020 21:12:52(UTC+0)

Source App: Native Messages

Eo mortim

-----------------------------

From: +5566999810879

Timestamp: 29/10/2020 21:12:56(UTC+0)

Source App: Native Messages

Rspd

[...]

From: 556696411551@s.whatsapp.net [...]

Timestamp: 26/10/2020 22:45:20(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Eae Viado

-----------------------------

From: 556696568980@s.whatsapp.net TK (owner)

Timestamp: 27/10/2020 01:38:53(UTC+0)

Source App: WhatsApp Body:eae queim eh

--------------------------------

From:556696411551@s.whatsapp.net 556696411551@s.whatsapp.net

Timestamp: 27/10/2020 01:44:12(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Maraca [...]
Um mano aqui tava querendo um corre De 50tao
, De boa. Amanhã eu busco ae

-----------------------------

From:556696411551@s.whatsapp.net 556696411551@s.whatsapp.net

Timestamp: 27/10/2020 01:58:38(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Quero pegar um braw pra ativar porque aqui ninguém tem

[...]

From: 556696203901@s.whatsapp.net juninn

Timestamp: 29/10/2020 00:10:10(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Iae

-----------------------------

From: 556696568980@s.whatsapp.net TK (owner)

Timestamp: 29/10/2020 00:13:15(UTC+0)

Source App: WhatsApp

eae pae

-----------------------------

From: 556696203901@s.whatsapp.net juninn

Timestamp: 29/10/2020 00:16:50(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Ta ntv ainda?

-----------------------------

From: 556696568980@s.whatsapp.net TK (owner)

Timestamp: 29/10/2020 00:17:01(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Attachments: #1: chats\WhatsApp_Native\ attachments22\PTT-20201028-WA0250.opus

Áudio:
“to na ativa, quantos que era?”

-----------------------------

From: 556696203901@s.whatsapp.net juninn

Timestamp: 29/10/2020 00:18:26(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Attachments: #1: chats\WhatsApp_Native\ attachments22\PTT-20201028-WA0251.opus

Áudio:
“ah mano eu queria dez gramas, mas eu vo paga você só amanha”

-----------------------------

From: 556696568980@s.whatsapp.net TK (owner)

Timestamp: 29/10/2020 00:19:09(UTC+0)

Source App: WhatsApp

dmr entaoo vo separa aki pow

[...]

From: 556696568980@s.whatsapp.net TK (owner)

Timestamp: 26/10/2020 00:40:27(UTC+0)

Source App:WhatsApp

em manda o cara desse nem mim na ligaçao policia quase pego noois aki vei vo dstv o zap vo entraa na mata net nao pega

-----------------------------

From: 556692302596@s.whatsapp.net leo kodo

Timestamp: 26/10/2020 01:10:22(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Opaa

-----------------------------

From: 556696568980@s.whatsapp.net TK (owner)

Timestamp: 26/10/2020 01:17:58(UTC+0)

Source App: WhatsApp

opa

-----------------------------

From: 556692302596@s.whatsapp.net leo kodo

Timestamp: 26/10/2020 01:18:24(UTC+0)

Source App: WhatsApp

O cara ta descendo ai em vc

-----------------------------

From: 556692302596@s.whatsapp.net leo kodo

Timestamp: 26/10/2020 01:18:28(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Blz?

-----------------------------

From: 556696568980@s.whatsapp.net TK (owner)

Timestamp: 26/10/2020 01:19:17(UTC+0)

Source App:

WhatsApp

dmr manda sai agr do mato aki fui pesa uns outros fragante ali

-----------------------------

From: 556692302596@s.whatsapp.net leo kodo

Timestamp: 26/10/2020 01:19:45(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Tlgd

-----------------------------

From: 556692302596@s.whatsapp.net leo kodo

Timestamp: 26/10/2020 01:21:09(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Oque aconteceu fiot?

-----------------------------

From: 556692302596@s.whatsapp.net leo kodo

Timestamp: 26/10/2020 01:21:19(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Ah btf

-----------------------------

From: 556696568980@s.whatsapp.net TK (owner)

Timestamp: 26/10/2020 01:27:26(UTC+0)

Source App: WhatsApp

os cara emboco no barraco sorte q eu nao tava em csa

-----------------------------

From: 556692302596@s.whatsapp.net leo kodo

Timestamp: 26/10/2020 01:28:15(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Quase em fiot tem que ficar ligeiro com esses vermes

-----------------------------

From: 556696568980@s.whatsapp.net TK (owner)

Timestamp: 26/10/2020 01:30:52(UTC+0)

Source App: WhatsApp

pseh to so o zoi aki mn

[...]

From: 556699240085@s.whatsapp.net Celino

Timestamp: 29/10/2020 00:46:56(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Aee Tem um fino
.
[...] ae pra min ?

[...]

From: 556696568980@s.whatsapp.net TK (owner)

Timestamp: 29/10/2020 00:47:44(UTC+0)

Source App: WhatsApp

iih to nas chacara jah jair acabo de deixa eu aki

-----------------------------

From: 556699240085@s.whatsapp.net Celino

Timestamp: 29/10/2020 00:48:08(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Mas você tem aí ?

-----------------------------

From: 556696568980@s.whatsapp.net TK (owner)

Timestamp: 29/10/2020 00:48:42(UTC+0)

Source App: WhatsApp

aki na chacara eu tenhoo

-----------------------------

From: 556699240085@s.whatsapp.net Celino

Timestamp: 29/10/2020 00:57:22(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Tô sem locomoção pra ir.
Se não eu ia descer aí

-----------------------------

From: 556696568980@s.whatsapp.net TK (owner)

Timestamp: 29/10/2020 01:18:19(UTC+0)

Source App:

WhatsApp

isso e q eo foda

-----------------------------

From: 556696568980@s.whatsapp.net TK (owner)

Timestamp: 29/10/2020 01:18:41(UTC+0)

Source App: WhatsApp

btf eo trampo ta milhão”

Esse último diálogo com o contato identificado como “Celino”, onde este pede um “fino” (um baseado ou cigarro de maconha) para André, vulgo “TK”, é relevante pois Marciano, em seu interrogatório, disse que a chácara pertencia à pessoa de Celino e que Moisés e ele trabalhavam no local a mando deste, vinculando André ao local onde as drogas eram armazenadas e lançando por terra a sua versão de que não tem envolvimento algum com os fatos criminosos.

Apesar do réu Marciano ter afirmado em Juízo que não tinha conhecimento dos ilícitos armazenados na chácara e que justamente na data em que as drogas foram entregues naquela localidade rural não estava presente, pois veio visitar um familiar enfermo, não comprovou suas alegações. Ao invés, restou incontroverso que Marciano era o responsável pelos cuidados da propriedade e Moisés foi contratado depois para ajudar em algumas benfeitorias e juntos deliberadamente mantinham
em depósito a droga apreendida.

Cabe ressaltar que a perícia realizada no aparelho celular de Marciano extraiu diálogo suspeito, possivelmente relacionado a ilícitos (entorpecentes).

“From: 556699212761@s.whatsapp.net Marciano Campos (owner)

Timestamp: 20/09/2020 21:00:47(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Attachments: #1: chats\WhatsApp_Native\ attachments63\PTT-20200920-WA0071.opus

Audio:
" Responde ow, eu tenho altos corre pra você. Eu te mostrei o "mo life" e vou te apresentar outros produtos bons pra você, eu tenho de novo e é firmeza. Ai a gente vai fazer a mesma carga lá, do mesmo jeito, só que vai mudar um pouquinho ta bom? Mas é firminho. Aquele que se fez não foi pra frente, mas ai eu vou fazer outro corre legal que vai dar certo e você vai ficar de boa ai, milionário ".

-----------------------------

From: 556684268156@s.whatsapp.net Valdivio

Timestamp: 20/09/2020 21:08:29(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Blz mais n vou encher n

-----------------------------

From: 556684268156@s.whatsapp.net Valdivio

Timestamp: 20/09/2020 21:08:53(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Explica

-----------------------------

From: 556699212761@s.whatsapp.net Marciano Campos (owner)

Timestamp: 20/09/2020 21:09:21(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Attachments: #1: chats\WhatsApp_Native\attachments63\PTT-20200920-WA0074.opus

Audio:
"porque o primão, meu número é esse aqui ó, você sabe qual que é, caso você queira mesmo colocar um trem doido ai, nos coloca".

-----------------------------

From: 556684268156@s.whatsapp.net Valdivio

Timestamp: 21/09/2020 07:23:43(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Attachments: #1: chats\WhatsApp_Native\ attachments63\PTT-20200921-WA0002.opus

Áudio:
"Esse trem doido que você fala é sobre o que, é venda, o que que é?"

-----------------------------

From: 556684268156@s.whatsapp.net Valdivio

Timestamp: 22/09/2020 20:12:21(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Attachments: #1: chats\WhatsApp_Native\ attachments63\PTT-20200922-WA0011.opus

Áudio:
"O Jovem, qual que é esse negócio que você falo que dava dinheiro aí, manda um áudio explicando mais ou menos o que você ta vendendo aí que rende dinheiro. Daí eu quero ver se compensa ou não".

Embora este diálogo denote que Marciano tinha conhecimento das drogas armazenadas na chácara e possivelmente estivesse envolvido nas práticas criminosas, nenhum outro elemento foi produzido no sentido de corroborar as informações de que estivesse associado de forma estável e permanente com Moisés ou demais acusados para o narcotráfico ou que tenha integrado, de forma livre e consciente a organização criminosa denominada Comando Vermelho, pois mesmo a perícia realizada no aparelho celular de Marciano não revelou qualquer conteúdo no sentido de que ele também efetuasse a venda e/ou distribuição de entorpecentes.

Por fim, quanto ao réu Moisés Santana da Silva, é confesso com relação à conduta de manter em depósito os entorpecentes apreendidos, negando, entretanto, a prática dos outros crimes [...]

As mensagens extraídas do aparelho celular de Moisés revelaram, de forma inequívoca, o seu envolvimento com o tráfico de drogas [...].

Por fim, no bloco de notas do celular do réu Moisés, constam anotações com diversas informações referentes à comercialização de drogas, inclusive de grandes quantidades de entorpecentes. Nas anotações é utilizado o termo “arroz”, para se referir à cocaína, mas constam outras anotações sem título, possivelmente relacionadas à comercialização de outros narcóticos, como maconha, encontrada em grande quantidade na chácara onde Moisés se abrigava [...]”

Como se vê, as contradições existentes nos depoimentos dos apelantes, além de fragilizarem as suas negativas de autoria, também dão mais credibilidade às declarações dos agentes policiais, sobretudo porque apresentados de forma harmônica nas duas fases processuais.

Além de as palavras deles possuírem valor probatório, inexiste qualquer indício que revele terem agido com a finalidade de prejudicar quaisquer dos apelantes.

Some-se a isso que a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando coerentes com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

"[...]
O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo
, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.
A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade
. (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). A jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso [...]
" (STJ - HC 485.543/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque
a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]”
(STF – HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Também este
é o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

No que tange à condição de usuário invocada pela defesa de
FERNANDA
, o pedido não comporta provimento.

Não raras vezes a traficância se torna a ocupação habitual daquele que faz uso de drogas, seja para a manutenção do vício, seja em razão do ganho fácil que a atividade resulta.

O legislador ordinário – antevendo as situações de alegação de uso para afastar o reconhecimento do tráfico de drogas – arrolou no art. 28, §2º, da Lei n. 11.343/2006, algumas circunstâncias a serem consideradas no momento da sentença, para sopesar se a droga se destinava, ou não, a consumo pessoal,
verbis
:

“§2º. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à
natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação
, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos
antecedentes do agente
”
.

Renato Brasileiro de Lima, discorrendo sobre o tema, lembra que a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, §2º, da Lei de Drogas, como indicativos da possível traficância:

“Nesse caso, não se pode objetar que se trata de uma prova diabólica, no sentido de se atribuir à acusação uma modalidade de prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida, porquanto teria que fazer prova de um fato negativo,
in casu
, a ausência do especial fim de agir ‘para consumo pessoal’, o que,
a contrario sensu
, autorizaria a condenação do acusado pelo tráfico de drogas.
Ora, apesar da natural dificuldade em se comprovar a ausência desse elemento subjetivo especial, demonstrando-se que a droga apreendida com o acusado não era para consumo pessoal, fato é que a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, § 2º, como indicativos de possível traficância
”
[Legislação Criminal Especial Comentada, 2ª edição, Salvador: Editora Juspodivm, 2014
,
p. 700].

No caso em exame, sopesando as circunstâncias de sua prisão em flagrante – junto com outros coacusados, no dia em que estavam escondendo os entorpecentes –, da subsequente apreensão das drogas [444 (quatrocentos e quarenta e quatro) tabletes de maconha, pesando 391,8kg (trezentos e noventa e um quilogramas e oito decigramas)], além dos dados obtidos no seu aparelho celular – dando conta de que ela era responsável por recolher o dinheiro advindo do comércio ilegal de entorpecentes –, fica afastada a possibilidade de desclassificação do delito de tráfico para o de posse de drogas.

Depois, a própria apelante, quando interrogada em juízo, afirmou que “
era usuária de maconha, porém, nos dias atuais não faz mais uso do entorpecente
”.

Assim, comprovada a materialidade e a autoria delitiva, a condenação pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006

deve ser conservada, consoante os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO [...] DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS, [...] APREENSÃO DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES VARIADAS EM POSSE DO APELANTE – FRAGMENTAÇÃO EM PORÇÕES INDIVIDUAIS [...] CONDIÇÃO DE USUÁRIO – RESPONSABILIZAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS NÃO ELIDIDA – TRAFICANTE-USUÁRIO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA/DESCLASSIFICATÓRIA IMPERTINENTES [...] A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008) [...]”
(N.U 0000231-60.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO [...] ALMEJADA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – AS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS [...] Inviável a pretendida desclassificação da conduta para a figura descrita no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06 quando os elementos de prova jungidos aos autos demonstram a indubitável destinação mercantil do entorpecente apreendido [...]"
(N.U 0001226-06.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

Quanto à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, nem
FERNANDA
e nem
MOISÉS
têm direito a ela.

Além de possuírem outros registros pelo crime de tráfico de drogas, o conjunto probatório demonstra suas dedicações às atividades ilícitas, obstando, assim, a incidência do redutor.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

“
[...] In casu, a aplicação da minorante foi afastada, em decisão suficientemente motivada, a qual reconheceu a dedicação do recorrente às atividades criminosas, notadamente diante da existência de denúncia anônima noticiando a prática do crime de tráfico na sua residência - inclusive com indicação de seu endereço -, associada à apreensão de 62 porções individualizadas e 1 tablete de maconha, totalizando 600g desta droga, além de balança de precisão. [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.142.199/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022).

“[...] Não há como aplicar a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando verificado que as instâncias de origem - dentro do seu livre convencimento motivado - apontaram elementos concretos dos autos, notadamente a quantidade de drogas apreendidas (mais de 3 kg de maconha); a apreensão de diversos apetrechos comumente utilizados para fracionamento, pesagem e embalo do entorpecente (como balança de precisão, faca, eppendorfs vazios e um rolo de filme plástico) e a existência de denúncia anônima da prática delitiva pelo réu, que evidenciam a dedicação do acusado a atividades criminosas. [...]”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.013.451/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

No que tange à absolvição do crime de
associação para o tráfico
– suscitado por
MOISÉS
e
ANDRÉ
–, o pedido não comporta acolhimento.

As defesas dos acusados asseveram que não restaram comprovados os requisitos contidos no artigo 35, da Lei de Drogas, sobretudo a “
existência de uma associação estável e permanente”
entre eles, tampouco houve a “
descrição detalhada acerca da divisão de tarefas do grupo”
. Além disso, a Defensoria Pública afirmou que “
MOISÉS somente aceitou guardar o entorpecente a pedido de um conhecido”
, não restando caracterizado “
o vínculo para a prática do tráfico de drogas”
.

Não obstante os alaridos recursais, não se põe dúvida quanto à presença da
societas sceleris
, autorizando a condenação deles pela associação para o tráfico.

Além do mais, as provas produzidas na instrução processual não evidenciam somente o vínculo associativo entre
MOISES
e
ANDRÉ
, mas também em relação à coacusada,
FERNANDA
.

Neste ponto, valho-me novamente dos fundamentos aduzidos pelo juízo de origem, cujos argumentos
adoto
,
per relationem
, como razões de decidir,
ipsis litteris
:

“[...] Não obstante, com relação aos réus André, Fernanda e Moisés, as provas dos autos demonstraram, de forma inequívoca que, juntos [...] estavam associados para a prática do delito de tráfico de drogas e, nesse contexto, tinham em depósito grande quantidade de entorpecente.

[...]

Outras mensagens extraídas do aparelho celular de Fernanda comprovam a associação existente entre ela e o réu Moisés. Em mensagem de áudio trocada com o contato usuário do terminal 556696445781, este lhe informa que o “professor” (apelido de Moisés), falou para ele “lançar um rex” (dinheiro) para Fernanda:

From: 556696445781@s.whatsapp.net ...

Timestamp: 28/10/2020 23:48:49(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Ntv

-----------------------------

From: 556697142227@s.whatsapp.net Fer (owner)

Timestamp: 28/10/2020 23:51:32(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Opa

-----------------------------

From: 556696445781@s.whatsapp.net ...

Timestamp: 28/10/2020 23:51:50(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Attachments: #1: chats\WhatsApp_Native\ attachments7\PTT-20201028-WA0438.opus

Áudio “[...]
Hem, o professor falou pra mim lança um rex pra você, como que faz pra mim lança esse rex aí pra você?

-----------------------------

From: 556697142227@s.whatsapp.net Fer (owner)

Timestamp: 28/10/2020 23:52:15(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Attachments: #1: chats\WhatsApp_Native\ attachments7\PTT-20201028-WA0439.opus

Áudio:
“hem onde que você ta, fala ai que eu vou buscar, se não for muito longe”
.

-----------------------------

From: 556697142227@s.whatsapp.net Fer (owner)

Timestamp: 28/10/2020 23:52:32(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Attachments: #1: chats\WhatsApp_Native\ attachments7\PTT-20201028-WA0440.opus

Áudio
“se for muito longe a gente se encontra no meio do caminho”

Também foram extraídas mensagens trocadas entre Fernanda e Moisés, que além de demonstrar que possuíam vínculo afetivo, corroboram a associação criminosa existente entre eles, vejamos:

From: 556596466153@s.whatsapp.net Moisa

Timestamp: 26/10/2020 13:31:26(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Tá fazendo oque

-----------------------------

From: 556596466153@s.whatsapp.net Moisa

Timestamp: 26/10/2020 13:36:57(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Dmr vóu solta uns povo alir depois mando bereu

-----------------------------

From: 556697142227@s.whatsapp.net Fer (owner)

Timestamp: 26/10/2020 13:44:54(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Dmr. C cuida

[...]

From: 556596466153@s.whatsapp.net Moisa

Timestamp: 27/10/2020 21:56:50(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Em manhã nega tem como pega um rex pra mim se no cpx

-----------------------------

From: 556697142227@s.whatsapp.net Fer (owner)

Timestamp: 27/10/2020 21:57:11(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Sim

-----------------------------

From: 556596466153@s.whatsapp.net Moisa

Timestamp: 27/10/2020 21:57:13(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Minha nega

-----------------------------

From: 556697142227@s.whatsapp.net Fer (owner)

Timestamp: 27/10/2020 21:57:22(UTC+0)

Source App: WhatsApp

-----------------------------

From: 556596466153@s.whatsapp.net Moisa

Timestamp: 27/10/2020 21:57:49(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Guri vai chega em vc vai lança 1 150 vc guarda ae

-----------------------------

From: 556596466153@s.whatsapp.net Moisa

Timestamp: 27/10/2020 21:58:05(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Sabdo eu pego ou ter ates

-----------------------------

From: 556596466153@s.whatsapp.net Moisa

Timestamp: 27/10/2020 21:58:22(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Seu barraco e deboa
. Dmr.

[...]

From: 556596466153@s.whatsapp.net Moisa

Timestamp: 27/10/2020 22:02:20(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Posso chama vc de meu povo

-----------------------------

From: 556596466153@s.whatsapp.net Moisa

Timestamp: 27/10/2020 22:04:08(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Dmr

-----------------------------

From: 556596466153@s.whatsapp.net Moisa

Timestamp: 27/10/2020 22:04:14(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Vamo pra cima

-----------------------------

From: 556697142227@s.whatsapp.net Fer (owner)

Timestamp: 27/10/2020 22:04:36(UTC+0)

Source App: WhatsApp

-----------------------------

From: 556596466153@s.whatsapp.net Moisa

Timestamp: 27/10/2020 22:06:52(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Tlgd por isso falei. Pode fika de boa não troko ideia com níquem não.
Fika de boa se vc fexa não fika de patifaria eu Fexo támbm 10 a 10 tlgd
. Eu Presiso de uma mulher resposa pra tá do meu lado

[...]

From: 556596466153@s.whatsapp.net Moisa

Timestamp: 27/10/2020 22:36:49(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Fala minha nega,
Tira 50tao ae ponha álcool pra vc
.
Pdc. Dmr só
não dá mole comigo na condição ou se não quiser mas nada só fala pdc me faz de trouxa não
.
Eu confio em vc

-----------------------------

[...]”

Especificamente quanto ao réu André da Silva Alexandre, além das declarações dos policiais militares comprovando a autoria do delito de tráfico de drogas, as informações extraídas de seu aparelho celular comprovam a sua associação com o réu Moisés [...].

Também foram extraídas mensagens trocadas via Whatsapp entre Moisés e André. Ambos utilizam codinomes, mas é possível identificar que o contato denominado “Corinthiano” utiliza o terminal telefônico número 556596466153, mesmo utilizado pelo contato salvo como “Moisa” (Moisés), nos diálogos com a ré Fernanda. Com relação ao outro interlocutor, embora esteja salvo como “popozão”, o número é o mesmo utilizado pelo vulgo “TK” (André). Nesse diálogo conversam sobre negociação de drogas, denotando que Moisés fornece entorpecentes para André:

“From: 556696568980@s.whatsapp.net Popozao

Timestamp: 29/10/2020 11:57:09(UTC+0)

Source App: WhatsApp Attachments: #1: chats\WhatsApp_Native\ attachments80\PTT-20201029-WA0047.opus

“
Hem maninho [...] tipo eu peguei cento e cinquenta ai né, só que eu chegeui lá e lancei 25 para o Guri, daí ficou só 125 e com as outras 25 que eu já tinha pegado aquele dia, fico cento e cinquenta certinho que eu to devendo. Ai quanto que vai sai essas cento e cinquenta grama ai
”.

-----------------------------

From: 556596466153@s.whatsapp.net Corithiano (owner) Timestamp: 29/10/2020 12:00:34(UTC+0)

Source App: WhatsApp Attachments: #1: chats\WhatsApp_Native\ attachments80\PTT-20201029-WA0054.opus

“
vai ficar 450 essas 150 gramas, porque eu to fazendo cada cinquenta grama pra você por cento e cinquenta reais
”.

-----------------------------

From: 556696568980@s.whatsapp.net Popozao

Timestamp: 29/10/2020 12:06:38(UTC+0)

Source App: WhatsApp

dmr fiote”

Portanto, ao reverso dos alaridos defensivos, ficou demonstrado de maneira insofismável o ânimo associativo para a prática do tráfico de drogas entre FERNANDA e MOISÉS e, deste último, com ANDRÉ, havendo entre eles nítida divisão de tarefas.

In casu
, MOISÉS era encarregado de receber a droga e estabelecer o valor de revenda, ANDRÉ o auxiliava para escondê-la na chácara e também estava incumbido de distribui-la para outros traficantes e usuários, e FERNANDA tinha a incumbência de receber os valores provenientes da comercialização dos entorpecentes, realizando ainda a contabilidade e também a função de disseminá-los sob as ordens de MOISÉS.

Não por outra razão que as condenações devem ser mantidas.

Em relação ao delito de
integrar organização criminosa armada
– imputado a
ANDRÉ
,
MOISÉS
e
FERNANDA
– verifico que a sentença condenatória
necessita de ajustes
.

Extrai-se dos autos que, após a prisão em flagrante dos acusados, fora deferido pelo juízo singular a quebra do sigilo telefônico dos celulares apreendidos em poder deles. Do mesmo modo, constatou-se, por meio dos dados obtidos, que todos eles integravam a organização criminosa “Comando Vermelho”.

Os relatórios e arquivos extraídos e periciados estão insertos na Mídia DVD [com 2,36GB], confeccionada pela POLITEC, juntados também em um Pen Drive [com 24,2 GB] (arquivos físicos remetidos pelo Gestor da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT).

Além das informações angariadas pelo Setor de Inteligência da Polícia Militar, restou comprovado, em diversos diálogos contidos nos arquivos digitais, que FERNANDA recolhia o dinheiro proveniente da comercialização de entorpecentes para a facção criminosa ‘Comando Vermelho’. Confira-se:

“
From: +5566992447441 Comédia

Timestamp: 27/08/2020 18:59:54(UTC+0)

Source App: Native Messages

Uai Fernanda se falou pra mim ficar com a moto de esmola falou que não queria nada da moto agora se fala q só vai tirar se eu der a parte q vc deu. Não tô entendendo vc uai.
Já deu parte de mim pro comando falando que tinha me dado a moto pra mim para de te encher o saco

-----------------------------

From: +5566992447441 Comédia

Timestamp: 27/08/2020 19:03:42(UTC+0)

Source App: Native Messages

Body: Agora vem falar essas idéias.
Vou chegar no azulão pk tenho provas que vc falou q não queria nada da moto que era pra mim enfiar a moto no cu
. Eu
tenho provas vc já deu parte de mim agora vem viajar
. Não quero nada seu não minha filha

----------------------------

From: 556697142227@s.whatsapp.net
Fer (owner)

Timestamp: 28/10/2020 15:57:54(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Opa .
Boa tarde.

-----------------------------

From: 556696245240@s.whatsapp.net Rubensss

Timestamp: 28/10/2020 15:59:06(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Opah

-----------------------------

From: 556697142227@s.whatsapp.net Fer (owner)

Timestamp: 28/10/2020 15:59:42(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Fiquei de pegar um dinheiro com vc

-----------------------------

From: 556696245240@s.whatsapp.net Rubensss

Timestamp: 28/10/2020 16:02:38(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Mais de qual situação pow?? Cola aí!

[...]

From: 556692332660@s.whatsapp.net Gordo

Timestamp: 27/10/2020 22:04:11(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Opa Boa noite

-----------------------------

From: 556697142227@s.whatsapp.net Fer (owner)

Timestamp: 27/10/2020 22:04:23(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Boa noite

-----------------------------

From: 556692332660@s.whatsapp.net Gordo

Timestamp: 27/10/2020 22:04:42(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Intao poow vou lançar um rex ai

-----------------------------

From: 556697142227@s.whatsapp.net Fer (owner)

Timestamp: 27/10/2020 22:05:00(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Dmr vou ai pegar
.
So fala ond

-----------------------------

From: 556692332660@s.whatsapp.net Gordo

Timestamp: 27/10/2020 22:05:14(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Dmr btf, Stlgd aonde minha avo mora poow.

-----------------------------

From: 556697142227@s.whatsapp.net Fer (owner)

Timestamp: 27/10/2020 22:05:47(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Ha aond eu fui aquele dia ne

-----------------------------

From: 556692332660@s.whatsapp.net Gordo

Timestamp: 27/10/2020 22:05:48(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Ali no Sebastião 2 perto do boa vista ?? Nao sei, sipa de esquina num porta o vermelho.

-----------------------------

From: 556697142227@s.whatsapp.net Fer (owner)

Timestamp: 27/10/2020 22:06:33(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Nao. Nao tlgda nao vix

-----------------------------

From: 556692332660@s.whatsapp.net Gordo

Timestamp: 27/10/2020 22:06:58(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Eem intao Eo seguinte. Cola aki na kina

-----------------------------

From: 556697142227@s.whatsapp.net Fer (owner)

Timestamp: 27/10/2020 22:07:07(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Attachments: #1: chats\WhatsApp_Native\ attachments10\PTT-20201027-WA0142.opus

Áudio:
“Demoro então, já eu colo ai”
.

-----------------------------

From: 556692332660@s.whatsapp.net Gordo

Timestamp: 27/10/2020 22:07:08(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Vou ir lá em casa buscar o rex
”

No celular de ANDRÉ os peritos conseguiram extrair dados que comprovam o vínculo dele com MOISÉS – rechaçando as afirmações dadas em juízo, por ambos os acusados, de que não se conheciam –, além de ficar evidente o envolvimento de ambos com a organização criminosa.

Em mensagens trocadas com um contato identificado como ‘GNV’, ANDRÉ se identifica como ‘TK’ e diz ao interlocutor que vai “
pegar um chip com MOISÉS”
e “
lançá-lo no seu nome”
,
verbis
:

From: 556699397357@s.whatsapp.net gnv

Timestamp: 28/10/2020 16:28:25(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Me traz um chip de 20tao ai. Que quando eu pega dinheiro te pago.
Chip da claro

-----------------------------

From: 556696568980@s.whatsapp.net TK (owner)

Timestamp: 28/10/2020 16:29:10(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Attachments: #1: chats\WhatsApp_Native\ attachments90\PTT-20201028-WA0055.opus

Áudio: “
eu vo pega aquele chip da claro que ta com o Moisés lá e vo lança pra você velho, porque aquele lá nem foi usado, eu comprei atoa. Eu to aqui pra cima aqui, não to no bairro não, vou desce ai pra chácara daqui a pouco
[...]”

-----------------------------

From: 556699397357@s.whatsapp.net gnv

Timestamp: 28/10/2020 16:30:14(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Ele não foi nem cadastrado

-----------------------------

From: 556696568980@s.whatsapp.net TK (owner)

Timestamp: 28/10/2020 16:34:24(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Não, é só cadastrar”

De igual modo, pelas mensagens analisadas no aparelho telefônico de MOISÉS [nas quais ele utiliza as alcunhas de “Menor da VK” e “Corinthiano”] é possível averiguar que ele detinha cargo de alto poder na organização criminosa: coordenando o comércio de entorpecentes na região, estabelecendo os valores de comercialização para ANDRÉ [que está registrado como “popozao”] e a forma de distribuição das drogas,
verbis
:

“From: 100005492370259 Rafael Ferguson Monteiro

Timestamp: 21/10/2020 18:17:28(UTC+0)

Source App: Facebook Messenger

Eai manw

-----------------------------

From: 100052289502548 Menor Da VK (owner)

Timestamp: 21/10/2020 18:17:52(UTC+0)

Source App: Facebook Messenger

Iae

-----------------------------

From: 100005492370259 Rafael Ferguson Monteiro

Timestamp: 21/10/2020 18:19:09(UTC+0)

Source App: Facebook Messenger

Entt manw tava querendo uma oportunidade pra solta um brawl. O senhor n poderia me da essa oportunidade
? Tlgd eu fico lá kina com as gurizada
acho q o senhor já me viu lá. Pode ser o senhor q vê aí só me passa a missão si o senhor quiser vou até senhor pra Nois tá vendo esse lado
aki.
Aí tb o senhor me fala q dia q tem q pagar a lojinha e o prazo pra min soltar o brawl e paga o senhor
.

-----------------------------

[...]

From: 100005492370259 Rafael Ferguson Monteiro

Timestamp: 22/10/2020 00:57:30(UTC+0)

Source App: Facebook Messenger

Como faço pra poder resgatar. Senhor solta 500g quantos dia pra apagar
.

-----------------------------

[...]

From: 100044239306661 Maycon Souza

Timestamp: 21/10/2020 17:39:50(UTC+0)

Source App: Facebook Messenger

E o cha
Canto?

-----------------------------

From: 100052289502548 Menor Da VK (owner)

Timestamp: 21/10/2020 17:41:34(UTC+0)

Source App: Facebook Messenger

Vai canta mas atrde

-----------------------------

From: 100044239306661 Maycon Souza

Timestamp: 21/10/2020 17:41:58(UTC+0)

Source App: Facebook Messenger

Em e vc q ta na frente ainda neh
. Pra mim ta ativando. Dmr

-----------------------------

From: 100052289502548 Menor Da VK (owner)

Timestamp: 22/10/2020 17:03:09(UTC+0)

[...]

-----------------------------

[...]

From: 100002144530222 Gabriel Lopes Zn

Timestamp: 19/10/2020 21:32:09(UTC+0)

Source App: Facebook Messenger

A câmera não pega tbm.
Se tá no meio do mato
kkkk. Nois tá na última rua. Andando de moto pra lá e pra cá.
Boa pra nois mano canta o chá
liga eu Aki dmr

-----------------------------

From: 100052289502548 Menor Da VK (owner)

Timestamp: 20/10/2020 03:46:08(UTC+0)

Source App: Facebook Messenger

Amanha. Dmr. Pdc

-----------------------------

From: 100002144530222 Gabriel Lopes Zn

Timestamp: 21/10/2020 20:10:39(UTC+0)

Source App: Facebook Messenger

Slv mn. Canto la

-----------------------------

From: 100052289502548 Menor Da VK (owner)

Timestamp: 21/10/2020 21:28:11(UTC+0)

Source App: Facebook Messenger

Cato

-----------------------------

From: 100002144530222 Gabriel Lopes Zn

Timestamp: 21/10/2020 22:02:56(UTC+0)

Source App: Facebook Messenger

Então fml cm que faz pra eu ativa um chá tbm tlgd deve eu devo mais não corro da dívida se tlgd e final de ano tô com medo de acabar o cha. E 3 osso passa final do ano sem
.

-----------------------------

From: 100052289502548 Menor Da VK (owner)

Timestamp: 21/10/2020 22:03:19(UTC+0)

Source App: Facebook Messenger

Bora pra cima. Só vim pega

[...]

From: 100002144530222 Gabriel Lopes Zn

Timestamp: 21/10/2020 22:04:05(UTC+0)

Source App: Facebook Messenger

Dmr manda sua placa de ligação aí quando canta um motor eu já te ligo

-----------------------------

From: 100052289502548 Menor Da VK (owner)

Timestamp: 21/10/2020 22:04:12(UTC+0)

[...]

-----------------------------

From: 100002144530222 Gabriel Lopes Zn

Timestamp: 21/10/2020 22:04:12(UTC+0)

Source App: Facebook Messenger

É do loco

-----------------------------

From: 100052289502548 Menor Da VK (owner)

Timestamp: 21/10/2020 22:04:28(UTC+0)

Source App: Facebook Messenger

Marreta. Vou manda ae.

-----------------------------

From: 100002144530222 Gabriel Lopes Zn

Timestamp: 21/10/2020 22:05:43(UTC+0)

Source App: Facebook Messenger

Dmr vai solta oq pra mim tlgd neh mano posso até ter demorado aí mais sempre na transparencia e se tlgd tem casa e tem vc e só 750$ do mano la
.
Mais esse 750 já tenho garantia de pagar dia 7
. Do guri lá aí só vou dever o Sr

-----------------------------

From: 100052289502548 Menor Da VK (owner)

Timestamp: 22/10/2020 16:56:45(UTC+0)

Source App: Facebook Messenger

Opa se não vai vim pega

[...]

From: 100002144530222 Gabriel Lopes Zn

Timestamp: 22/10/2020 19:05:02(UTC+0)

Source App: Facebook Messenger

Tô subindo agora

-----------------------------

From: 100052289502548 Menor Da VK (owner)

Timestamp: 22/10/2020 19:05:03(UTC+0)

Source App: Facebook Messenger

Manu [...]
Numas chacara
.

-----------------------------

From: 100002144530222 Gabriel Lopes Zn

Timestamp: 22/10/2020 19:05:45(UTC+0)

Source App: Facebook Messenger

Manda localização no waths.
Vai solta quantos kilo
kkkkkkk

-----------------------------

From: 100052289502548 Menor Da VK (owner)

Timestamp: 22/10/2020 19:06:23(UTC+0)

Source App: Facebook Messenger

Kkkk [...]
Meio né manu

-----------------------------

From: 100002144530222 Gabriel Lopes Zn

Timestamp: 22/10/2020 19:06:38(UTC+0)

Source App: Facebook Messenger

Neh

-----------------------------

From: 100052289502548 Menor Da VK (owner)

Timestamp: 22/10/2020 19:06:39(UTC+0)

Source App: Facebook Messenger

Ou que pega uma

[...]

From: 100052289502548 Menor Da VK (owner)

Timestamp: 25/10/2020 01:48:37(UTC+0)

Source App: Facebook Messenger

Opa manu como tá os corre ae??? Opa manu pega rex da gord prazo já deu
;

-----------------------------

From: 100002144530222 Gabriel Lopes Zn

Timestamp: 28/10/2020 16:29:44(UTC+0)

Source App: Facebook Messenger

Opa truta o gabriel ta sem 21 é raro ele entrar no face dele mais sou eu ainda entro pelo computador do trampo. Mais vou falar pra ele.

-----------------------------

From: 100052289502548 Menor Da VK (owner)

Timestamp: 28/10/2020 16:30:29(UTC+0)

[...] Áudio: “
Em oia aqui pô, fala pra ele acelerar no dinheiro da gordura lá, faz dias que soltei essa gordura pra ele. To cobrando nem o dinheiro da madeira, to cobrando o dinheiro da gordura mesmo. O dinheiro da madeira é só sabado mesmo pô. Tem que da uma acelerada aí ta ligado
? [...]”

-----------------------------

From: 100002144530222 Gabriel Lopes Zn

Timestamp: 28/10/2020 16:31:15(UTC+0)

Source App: Facebook Messenger

Nois tá recolhendo o rex ate dia 05 mais sabado nois vai te lançar um ai

[...]

From: 100052289502548 Menor Da VK (owner)

Timestamp: 28/10/2020 16:37:01(UTC+0)

[...] “
Tem que da um jeito pô de achar um lugar de boa s[o pra você e ele ativa. Fica suave ta ligado, sem infalamação de gurizada. Negócio de inflamação de gurizaa não ganha dinheiro mesmo não, fica sempre nessa, ta ligado. Tem que achar um barraco de boa pra traficar vocês dois, focar no progresso e ganhar dinheiro
”.

-----------------------------

From: 100002144530222 Gabriel Lopes Zn

Timestamp: 28/10/2020 16:37:04(UTC+0)

Source App: Facebook Messenger

Mais tlgd vamo te lançar um rex ai.
Dmr

[...]

From: 556596466153@s.whatsapp.net Moisa

Timestamp: 28/10/2020 01:37:55(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Se o crime fosse tão ruim assim não tinha gente querendo meu lugar Atividade
.

-----------------------------

From: 556596466153@s.whatsapp.net Moisa

Timestamp: 28/10/2020 15:37:48(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Slv Vamo pra cima família fexa das loja tá chegando , recolher do rex da mercadoria támbm vamo tá chegando junto com seu compromisso lebrando que os Manu que deixa a desejar vai perder espaço entre nós por falta de compromisso e responsabilidade com a família

Agradeço atenção que todos tenha ótimo dia Abençoando

Vamo pra cima

-----------------------------

[...]

From: 556596466153@s.whatsapp.net Moisa

Timestamp: 28/10/2020 16:36:08(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Operação cpx hoje

Na cadeia ou hospital, só visita quem te ama ..

”

“From: 556696568980@s.whatsapp.net Popozao

Timestamp: 29/10/2020 11:57:09(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Attachments: #1: chats\WhatsApp_Native\attachments80\PTT-20201029-WA0047.opus

“
Hem maninho, [...] tipo eu peguei cento e cinquenta ai né, só que eu chegeui lá e lancei 25 para o Guri, daí ficou só 125 e com as outras 25 que eu já tinha pegado aquele dia, fico cento e cinquenta certinho que eu to devendo. Ai quanto que vai sai essas cento e cinquenta grama ai
”.

-----------------------------

From: 556596466153@s.whatsapp.net Corithiano

(owner)

Timestamp: 29/10/2020 12:00:34(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Attachments: #1: chats\WhatsApp_Native\attachments80\PTT-20201029-WA0054.opus

“
vai ficar 450 essas 150 gramas, porque eu to fazendo cada cinquenta grama pra você por cento e cinquenta reais
”.

-----------------------------

From: 556696568980@s.whatsapp.net Popozao

Timestamp: 29/10/2020 12:06:38(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:dmr fiote”

Das transcrições dos diálogos constantes dos aparelhos telefônicos de MOISÉS e ANDRÉ também é possível verificar que ambos participavam de um grupo de
WhatsApp
– denominado ‘Jovem Aprendiz’ –, o qual era utilizado por membros da facção criminosa ‘Comando Vermelho’. Além disso, dos registros captados é possível notar que todos os participantes usam os termos ‘família’ e ‘irmão’, expressões estas características no tratamento entre os membros da referida organização.

Por fim, observa-se que, no dia dos fatos, o numeral telefônico +556593****59 envia uma mensagem no grupo pedindo para que o administrador ‘
remova jogador
[apelido de MOISÉS]
e TK
[alcunha de ANDRÉ]’, pois ambos haviam sido presos na Chácara Talismã.

Embora os acusados afirmem não ter nenhuma ligação com o Comando Vermelho, suas negativas estão órfãs do conjunto probatório angariado nos autos.

Tem-se que elevada quantidade de droga foi apreendida em poder deles [391,8kg de maconha, divididos em 7 (sete) caixas, contendo, aproximadamente, 444 (quatrocentos e quarenta e quatro) tabletes], e, segundo os agentes de segurança, os acusados confessaram informalmente as informações preliminares [colhidas pela equipe de inteligência] de que integravam a referida facção.

Destarte, conforme as declarações dos policiais militares:
1)
MOISÉS possuía a função de receber grandes carregamentos de droga oriundos do exterior, além de ser o responsável pela distribuição dos entorpecentes para outros traficantes;
2)
FERNANDA estava incumbida de realizar a contabilidade e o recolhimento dos valores advindos da comercialização; e
3)
ANDRÉ atuava como ‘braço direito’ de MOISÉS, auxiliando-o com os valores e na disseminação das drogas.

Não bastasse isso, há anotações na agenda telefônica de MOISÉS e FERNANDA sobre a comercialização e recolhimento de valores dos narcóticos, o que aponta a divisão de tarefas, hierarquia e traficância em larga escala, tipicamente de integrantes de facção criminosa.

Neste ponto, a despeito de a Procuradoria de Justiça alegar ser “
incabível a condenação simultânea pela prática do crime de associação para o tráfico e o crime previsto no artigo 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013, uma vez que a prova converge apenas para a prática permanente e associada do tráfico de drogas
”, a distinção entre os crimes não é tarefa simples, dada a semelhança entre os elementos que constituem os tipos penais.

O conceito de organização criminosa é muito mais amplo e sofisticado que o da associação para o tráfico, uma vez que necessita do agrupamento de
4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenado, com divisão de tarefas, estabilidade e permanência – ainda que de maneira informal –, no intuito de obter vantagem, de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais.

Por sua vez, o delito previsto no artigo 35, da Lei de Drogas, caracteriza-se pela associação de 2 (duas) ou mais pessoas, com caráter estável e permanente, para o fim específico de praticarem, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006.

A despeito da similaridade entre os delitos – consistente no liame subjetivo entre os agentes que se reúnem para cometer crimes –, se provado a existência de hierarquia estrutural e a divisão de tarefa entre seus membros, aliado ao fato de o grupo ser composto por mais de 4 (quatro) indivíduos, estará, inegavelmente, caracterizado o tipo penal contido na Lei n. 10.850/2013, como de fato restou evidenciado nos autos.

De mais a mais, tem-se que os bens jurídicos tutelados nos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa também são distintos; enquanto este tutela a
paz pública
, naqueloutro se protege a
saúde pública
, de modo que, caracterizada a lesão a bens jurídicos
distintos
e identificada
isoladamente
a consumação de ambos os delitos, com todas as suas elementares, inviável a absorção de um pelo outro, havendo, sim, concurso material de crimes.

Noutro giro, não há se falar na configuração da causa de aumento de pena prevista no artigo 2
o
, §2
o
, da Lei n. 12.850/2013.

Dúvidas não há que a
s organizações criminosas, nos padrões do Comando Vermelho, são instâncias de poder com características de “governo paralelo”, cuja concepção passa por: 1)
disposição das organizações criminais de uma força armada
, composta por milícias próprias; 2)
sustentação de um poderio bélico
pelo qual passa o controle da vida social de todo um território, impondo regras de conduta à população; 3) realização de ações assistencialistas normalmente realizadas pelo Estado; 4) influência direta ou indireta na escolha de lideranças locais que ocupam cargos representativos em entidades locais ou até mesmo apoio à candidatura de parlamentares; 5) existência de burocracia organizacional; 6) afirmação do poder à organização criminal independente do reconhecimento formal do Estado, com quem se confronta frequentemente (LEAL, Glauber Andrade Silva. ALMEIDA, José Rubens Mascarenhas de. Estado, Crime Organizado e Território: Poderes Paralelos ou Convergentes? Disponível: http://www.proceedings.scielo.br/pdf/jtrab/n1/13.pdf - acessado em 10.3.2023).

Entretanto, com relação ao emprego de arma de fogo na atuação da organização criminosa, não restou comprovado nas provas produzidas que os apelantes tenham se valido de armamento bélico para a prática criminosa.

Ao reverso disso, o reconhecimento da causa de aumento de pena pelo juízo singular se deu,
exclusivamente
, em razão de os agentes de segurança terem localizado uma pistola semiautomática, marca Taurus, calibre nominal .380, modelo PT58-S, no quarto onde MOISÉS estava alojado.

A despeito de os policiais militares terem narrado sobre a possibilidade de o apelante ter cometido outros crimes – homicídios e tentativas de homicídio –, utilizando o mesmo artefato bélico, tratam-se de suposições, hipóteses e conjecturas que não bastam para o reconhecimento da causa de aumento de pena.

Não por outra razão que os apelantes –
MOISÉS
,
FERNANDA
e
ANDRÉ
– devem ser condenados pelo crime descrito no
caput
do artigo 2
o
, da Lei n. 12.850/2013.

Contudo, em relação à agravante prevista no §3
o
, do mesmo dispositivo legal, há elementos bastantes a indicar que MOISÉS exercia considerável função de liderança [Gerente-Geral do tráfico] em uma das maiores e mais perigosas organizações criminosas do país, sendo responsável por receber grandes carregamentos de droga e realizar a distribuição dela para outras ‘biqueiras’ da cidade de Sinop/MT.

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PAPEL DE LIDERANÇA E PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE CONFIRMADOS [...] Verificando-se que o réu exercia atividade de liderança na organização deve incidir a causa de aumento do art. 2º, § 3º, da Lei 12.850/2013 [...] Recursos conhecidos. Provido o do Ministério Público e desprovido o do réu”
(TJDFT, Acórdão 1650262, 00028067220198070001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 7/1/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LEI 12.850/13 [...] PENA PROVISÓRIA. AGRAVANTE ESPECÍFICA. ART. 2º, §3º, DA LEI 12.850/13. CONFIGURAÇÃO. LIDERANÇA DO GRUPO CRIMINOSO [...] Aplica-se a agravante específica do art. 2º, §3º, da Lei 12.850/13, ao réu que exercia função de comando da organização criminosa, coordenando as ações dos demais [...]”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0325.16.001777-9/001, Relator(a): Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/09/2022, publicação da súmula em 30/09/2022)

De igual modo, a manutenção da condenação de MOISÉS pelo crime previsto no
artigo 12, da Lei n. 10.826/2003
, é medida impositiva.

Não obstante a alegação quanto à insuficiência de provas, os elementos produzidos na instrução processual não deixam margem de dúvidas quanto à responsabilidade criminal do apelante, sobretudo pelas declarações uníssonas e harmônicas dos policiais militares.

Os agentes de segurança foram enfáticos ao asseverar que MOISÉS possuía arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Afirmaram terem localizado o artefato bélico debaixo do colchão onde o apelante estava alojado e que inclusive encontraram diversos pertences pessoais dele no local, além de uma balança de precisão e grande quantia em dinheiro.

A propósito, convém salientar que o delito em comento se trata de crime de perigo abstrato, que se caracteriza apenas com a probabilidade de dano e não com as suas ocorrências, de modo que pouco importa, na hipótese, o resultado da ação, uma vez que o objeto jurídico imediato é a segurança coletiva.

Sobre o tema, Ricardo José Gasques de Almeida Silvares leciona que:

“Tradicionalmente, desde a Lei de Contravenções, a doutrina classifica os delitos relacionados às armas de fogo como delitos de perigo abstrato [...], pois o mero porte de uma arma, para ficarmos como um exemplo, já representaria perigo à comunidade, não sendo necessária a demonstração de que o agente, naquele ato específico estaria efetivamente expondo alguém a algum risco. Nas palavras de César Dario Mariano da Silva: ‘como crimes de perigo abstrato, não necessitam da demonstração de que efetivamente alguém foi exposto a perigo de dano, que é presumido pela lei de forma absoluta, não admitindo prova em contrário. São, também, crimes de perigo coletivo (ou comum), uma vez que um número indeterminado de pessoas é exposto a perigo de dano. Assim, a objetividade jurídica dos delitos elencados no Estatuto é a incolumidade pública, ou seja, a segurança da sociedade como um todo, que deve ser preservada, evitando-se que bens jurídicos como a vida, a segurança e a integridade física da coletividade sejam lesionados ou expostos a perigo de dano. (...) observamos que os crimes descritos no Estatuto prescindem da comprovação da ocorrência de perigo concreto, uma vez que a experiência tem demonstrado que a posse ou o porte ilegal de armas de fogo, acessórios ou munições, ou outras condutas correlatas, colocam em risco a coletividade, sendo isso fato notório’”
(Legislação Criminal Especial. Coleção Ciências Criminais, V.6,RT:São Paulo, 2009, pg. 320/321).

Apesar de ter sido comprovado pela conclusão dos peritos que a arma de fogo apreendida teve seu número de série “
suprimido intencionalmente por abrasão mecânica”
, não há se falar na retificação do enquadramento jurídico para o tipo penal previsto no artigo 16, §1
o
, IV, da Lei n. 10.826/2003.

Embora seja possível aplicar o instituto da
emendatio libelli
em segunda instância, não tendo o Ministério Público feito menção quanto ao sinal suprimido da arma de fogo, inviável este Tribunal reparar o equívoco, notadamente por se tratar de
reformatio in pejus
e o recurso ser exclusivamente da defesa.

Desse modo, havendo provas suficientes da prática do crime previsto no artigo 12, do Estatuto do Desarmamento, a condenação deve ser mantida.

Nesse sentido, trago precedentes deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – [...] PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DELITO QUE SE CARACTERIZA COM A MERA POSSE IRREGULAR DA ARMA DE FOGO [...]. RECURSO DESPROVIDO [...] É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03 porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração o depoimento dos policiais militares que efetuaram a apreensão do artefato. Demais disso, é indiferente que o agente assuma ou não a propriedade da arma de fogo, bastando para a caracterização do delito a mera posse do artefato [...]”
(TJMT, N.U 1010619-48.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ARTIGO 12 DA LEI N. 10.826/2003 – [...] ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELATO FIRME DAS TESTEMUNHAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL [...] É inviável acolher o pleito absolutório quando a autoria e a materialidade delitiva estão comprovadas pelo relato dos policiais, pelo termo de apreensão e laudo pericial”
(TJMT, N.U 0003146-73.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

As defesas de
FERNANDA
e
ANDRÉ
buscam ainda a reanálise do
quantum
das reprimendas estabelecidas na sentença.

No que tange ao delito do
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.340/2006
, não antevejo nenhuma incongruência na dosimetria realizada pelo juízo singular.

Em relação a pena-base de
ambos os acusados
, as reprimendas foram recrudescidas em
3 (três) anos de reclusão
, pela negativação das vetoriais atinentes às
circunstâncias
do crime [entorpecentes oriundos da mercancia ilícita da organização criminosa ‘Comando Vermelho’] e da
quantidade de droga apreendida
[
391,8kg
(trezentos e noventa e um quilogramas e oitenta decigramas) divididas em
444
(quatrocentos e quarenta e quatro)
tabletes
de maconha].

Embora não seja a natureza do entorpecente das mais nocivas à saúde, a expressiva quantidade de droga apreendida é apta a justificar a exasperação da pena-base, nos termos do artigo 42, da Lei n. 11.343/2006.

Neste sentido, colho precedente do Pretório Excelso,
verbis
:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT). DOSIMETRIA DA PENA. SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA [...]. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE (ART. 42, LEI 11.343/06) [...] FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA [...] A droga apreendida, na sua dimensão quantitativa, pode servir de fundamento para a majoração da pena-base, na primeira fase da dosimetria [...]. In casu, o paciente foi condenado a 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão ao remeter, por intermédio de um adolescente, mais de 15 (quinze) quilos de substância entorpecente conhecida como “maconha” para o Estado de São Paulo, sendo certo que a dosimetria da pena imposta encontra-se devida e suficientemente motivada, não justificando qualquer correção ou reparo por este Supremo Tribunal Federal, o que somente se justifica em casos excepcionais de arbitrariedade ou teratologia [...] Habeas corpus extinto por inadequação da via processual”
(HC 113136, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/08/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 26-08-2013 PUBLIC 27-08-2013)

Na mesma senda segue a jurisprudência do STJ,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. [...] Na espécie, verifiquei que o Magistrado sentenciante, respeitando os critérios acima referidos, bem como os pormenores da situação em desfile, fixou a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão, destacando a quantidade de substância entorpecente apreendida – aproximadamente 360kg (trezentos e sessenta quilos) de maconha. Tal o contexto, sobretudo por se tratar de circunstância preponderante na fixação da reprimenda, não observei teratologia manifesta no cálculo da reprimenda a justificar a concessão da ordem. [...] Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no HC n. 526.510/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 18/5/2020.)

Assim, as penas-bases ficaram estabelecidas em
8 (oito) anos de reclusão
, além do pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

Dando continuidade à dosimetria, o juízo singular reconheceu a menoridade relativa do acusado
ANDRÉ
[haja vista ele possuir 19 (dezenove) anos de idade à época do crime] e arrefeceu a reprimenda basilar em 1/6 (um sexto), encontrando o
quantum
de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

Em relação à
FERNANDA
, não havendo agravantes ou atenuantes, a pena intermediária permaneceu no montante de
8 (oito) anos de reclusão
, e pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

Na terceira fase, afastada a minorante do tráfico privilegiado e, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição da pena, fixou-as: (
I
) para
ANDRÉ
em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
; (
II
) para
FERNANDA
em
8 (oito) anos de reclusão
, e pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

Em relação ao crime de
associação para o tráfico
, as penas de
ambos os acusados
foram estabelecidas no patamar mínimo previsto no preceito secundário do tipo penal infringido, ou seja, em
3 (três) anos de reclusão
, e pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, razão pela qual não há se falar na modificação delas.

Por fim, com relação ao delito de
organização criminosa
, não constatada a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, agravantes ou atenuantes, as penas intermediárias foram fixadas no mínimo legal, qual seja, em
3 (três) anos de reclusão
.

Na última fase dosimétrica – conforme já explanado anteriormente – extirpada a causa de aumento prevista no §2
o
do artigo 2
o
da Lei n. 12.850/2013 [emprego de arma de fogo na atuação da organização criminosa], ficam as reprimendas de
ambos os acusados
estabelecidas em
3 (três) anos de reclusão
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Em razão do concurso material [CP, art. 69], aliado ao fato de que todos os tipos penais imputados são apenados com
reclusão
, torno definitiva a reprimenda dos acusados:

A)
ANDRÉ DA SILVA ALEXANDRE
:
12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial fechado, e pagamento de
1.210 (mil duzentos e dez) dias-multa
.

B)
FERNANDA FERREIRA DO AMOR DIVINO
:
14 (quatorze) anos
, no regime fechado, e pagamento de
1.260 (mil duzentos e sessenta) dias-multa
.

Quanto a substituição da pena privativa de liberdade de
FERNANDA
por restritiva de direitos, o pedido encontra óbice no
quantum
total da reprimenda [fixada em patamar superior a 8 (oito) anos de reclusão], aliado à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis [circunstâncias do crime e da grande quantidade de droga apreendida].

No que tange à pena de
MARCIANO
, não constato nenhuma irregularidade na dosimetria realizada pelo juízo singular, de modo que mantenho intacto o
quantum
para o
tráfico de drogas
em
10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, no regime fechado, e
641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa
.

Do mesmo modo, em relação à
MOISÉS
, permanecem irretocáveis as dosimetrias dos crimes de
tráfico de drogas
[
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
],
associação para o tráfico
[
3 (três) anos de reclusão
e
pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
] e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
[
1 (um) ano de detenção
e
pagamento de 10 (dez) dias-multa
].

Noutro giro, no que concerne ao delito de
organização criminosa
, a dosimetria carece de reajuste, sobretudo em razão da extirpação da causa de aumento de pena prevista no artigo 2
o
, §2
o
, da Lei n. 12.850/2013.

Na primeira fase dosimétrica, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, conservo a pena-base no patamar mínimo de
3 (três) anos de reclusão
, e
pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Dando sequência à análise da dosimetria, ao reverso do entendimento esposado pelo juízo singular – no sentido de que a agravante do artigo 2
o
, §3
o
, da Lei n. 12.850/2013 deve se sobrepor à atenuante da menoridade relativa –, realizo a compensação entre elas, sobretudo em razão de serem igualmente preponderantes, permanecendo a reprimenda no
quantum
mínimo de
3 (três) anos de reclusão
, e
pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, diante do afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 2
o
, §2
o
, da Lei n. 12.850/2013, e, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição, encontro a reprimenda definitiva de
3 (três) anos de reclusão
, e
pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Diante do concurso material de crimes, realizo o somatório das reprimendas apenadas com
reclusão
, ficando o acusado definitivamente condenado à
13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, além da pena de
1 (um) ano de detenção
, no regime fechado, e
pagamento de 1.220 (mil duzentos e vinte) dias-multa
.

Por derradeiro, a defesa de
FERNANDA
pretende ainda obter a restituição dos valores apreendidos pelos policiais militares, sob a alegação de que ela possui predicados pessoais favoráveis.

O pedido
não comporta acolhimento
.

Não desconheço que a apelante disse em juízo que uma parte do dinheiro apreendido pelos policiais era de sua propriedade e que havia sido obtido em razão do seu trabalho como açougueira.

Entretanto, não há nada nos autos que comprove a licitude de nenhum dos valores apreendidos na data do crime.

A defesa de FERNANDA sequer teve o cuidado de juntar documentos hábeis [recibos, holerites, notas promissórias, etc.] e nem quantificou nas suas razões recursais o valor exato que pertencia à apelante.

Nesse contexto, não há como reputar válida a alegação de que parte do dinheiro apreendido provém de trabalho lícito.

Muito pelo contrário!

O que se vê no conjunto probatório coligido nos autos é que FERNANDA fazia o recolhimento dos valores advindos da disseminação das drogas e inclusive tinha no seu celular a contabilidade de diversos indivíduos que estavam “em dívida com o tráfico”.

Destarte, por não existirem provas aceitáveis quanto a origem do valor, inviável a restituição pretendida. Confira-se:

[...] Se o apelante não comprovou a origem lícita do valor apreendido e o contexto probatório indica que essa quantia corresponde ao dinheiro repassado pelo suposto “contratante” para custeio das despesas da viagem para o transporte ilícito de droga, afigura-se impertinente sua a restituição (TJMT, AP N.U 0015730-44.2020.8.11.0042). [...]
(TJ/MT, N.U 1002375-14.2020.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022,Publicado no DJE 25/11/2022).

[...] Inexistindo, no processo, prova satisfatória de que o valor em dinheiro apreendido no curso da ação penal, não é produto do crime investigado, é incabível a reversão do respectivo decreto de perdimento que é consequência lógica da condenação pelo crime de Tráfico”
(TJ/MT, N.U 0003348-36.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022).

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
os recursos defensivos de ANDRÉ, FERNANDA e MOISÉS, para o fim de reajustar as penas privativas de liberdade deles, ficando condenados às seguintes penas,
verbis
:

1)
ANDRÉ DA SILVA ALEXANDRE
:
12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial fechado, e pagamento de
1.210 (mil duzentos e dez) dias-multa
;

2)
FERNANDA FERREIRA DO AMOR DIVINO
:
14 (quatorze) anos
, no regime fechado, e pagamento de
1.260 (mil duzentos e sessenta) dias-multa
;

3)
MOISÉS SANTANA DA SILVA
:
13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, além da pena de
1 (um) ano de detenção
, no regime fechado, e
pagamento de 1.220 (mil duzentos e vinte) dias-multa
.

Mantenho incólumes os demais termos da sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023